Tribunal: CARF
Processo: 13971.000029/2004-98
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCOS ROBERTO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/04/2012 a 30/06/2012
REGIME NÃO CUMULATIVO. CONCEITO DE INSUMO. CRITÉRIO DA ESSENCIALIDADE E RELEVÂNCIA.
Para que determinado bem ou prestação de serviço seja considerado insumo na sistemática da não-cumulatividade das Contribuições para o PIS e da COFINS, imprescindível a sua essencialidade e relevância ao processo produtivo ou prestação de serviço, direta ou indiretamente.
Em observância ao disposto no art. 62, §2o do Anexo II, do RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343/2015, com redação dada pela Portaria MF no 152/2016, deve ser reproduzido no presente julgado o determinado na decisão preferida no Recurso Especial no 1.221.170/PR.
INSUMOS. CRÉDITOS DA NÃO CUMULATIVIDADE. FRETES. TRANSPORTE DE PRODUTOS ACABADOS ENTRE ESTABELECIMENTOS. IMPOSSIBILIDADE.
O conceito de insumo, para fins de tomada de créditos das contribuições sociais, está inarredavelmente vinculado ao processo produtivo executado pelo contribuinte. Os fretes para transferência de produtos acabados entre estabelecimentos da mesma firma, por se tratar de serviço tomado depois de encerrado o processo produtivo, não se subsume no conceito de insumo, e, portanto, os gastos respectivos não ensejam creditamento.
INCIDÊNCIA NÃO CUMULATIVA. CRÉDITO PRESUMIDO. INSUMOS ADQUIRIDOS DE PESSOAS FÍSICAS.
Geram créditos os valores dos insumos adquiridos de pessoas físicas, desde que o produto final resultante da utilização desses: bens ou serviços esteja relacionado no rol de produtos cujas classificações da Nomenclatura Comum do Mercosul - NCM - estão relacionadas no art. 3o, §10, da Lei no 10.637, de 2002.
INCIDÊNCIA NÃO CUMULATIVA. CRÉDITO PRESUMIDO. ESTOQUE DE ABERTURA. ICMS.
O valor do ICMS, quando recuperável, não compõe o valor do estoque de abertura, não gerando créditos presumidos quando da mudança do regime cumulativo para o da não cumulatividade.
CRÉDITO PRESUMIDO. INSUMOS ADQUIRIDOS DE PESSOA FÍSICA. INDUSTRIALIZAÇÃO DE MERCADORIA DESTINADA À ALIMENTAÇÃO HUMANA OU ANIMAL. POSTERIOR VENDA DE RESÍDUOS DO PROCESSO DE INDUSTRIALIZAÇÃO (NÃO DESTINADA À ALIMENTAÇÃO HUMANA OU ANIMAL). IRRELEVÂNCIA PARA FINS DE APURAÇÃO DO CRÉDITO.
Restando demonstrado que os insumos são adquiridos de pessoas físicas para produção de mercadorias destinadas à alimentação humana ou animal, o fato de surgirem resíduos/subprodutos como consequência natural e incontornável do processo de industrialização, os quais poderiam ser eliminados, mas acabam sendo destinados a outros processos industriais, não transforma os insumos adquiridos para industrialização de mercadorias destinadas à alimentação humana ou animal, em insumos adquiridos para industrialização de resíduos ou subprodutos, de modo que a pessoa jurídica faz jus ao crédito presumido integral sobre às referidas aquisições.

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13971.000029/2004-98
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-012.808 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
17 de abril de 2024
Recorrente
BUNGE ALIMENTOS S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/04/2012 a 30/06/2012
REGIME NÃO CUMULATIVO. CONCEITO DE INSUMO. CRITÉRIO DA
ESSENCIALIDADE E RELEVÂNCIA.
Para que determinado bem ou prestação de serviço seja considerado insumo na
sistemática da não-cumulatividade das Contribuições para o PIS e da COFINS,
imprescindível a sua essencialidade e relevância ao processo produtivo ou
prestação de serviço, direta ou indiretamente.
Em observância ao disposto no art. 62, §2o do Anexo II, do RICARF, aprovado
pela Portaria MF no 343/2015, com redação dada pela Portaria MF no
152/2016, deve ser reproduzido no presente julgado o determinado na decisão
preferida no Recurso Especial no 1.221.170/PR.
INSUMOS.
CRÉDITOS
DA
NÃO
CUMULATIVIDADE.
FRETES.
TRANSPORTE
DE
PRODUTOS
ACABADOS
ENTRE
ESTABELECIMENTOS. IMPOSSIBILIDADE.
O conceito de insumo, para fins de tomada de créditos das contribuições
sociais, está inarredavelmente vinculado ao processo produtivo executado pelo
contribuinte. Os fretes para transferência de produtos acabados entre
estabelecimentos da mesma firma, por se tratar de serviço tomado depois de
encerrado o processo produtivo, não se subsume no conceito de insumo, e,
portanto, os gastos respectivos não ensejam creditamento.
INCIDÊNCIA NÃO CUMULATIVA. CRÉDITO PRESUMIDO. INSUMOS
ADQUIRIDOS DE PESSOAS FÍSICAS.
Geram créditos os valores dos insumos adquiridos de pessoas físicas, desde que
o produto final resultante da utilização desses: bens ou serviços esteja
relacionado no rol de produtos cujas classificações da Nomenclatura Comum
do Mercosul - NCM - estão relacionadas no art. 3o, §10, da Lei no 10.637, de
2002.
INCIDÊNCIA NÃO CUMULATIVA. CRÉDITO PRESUMIDO. ESTOQUE
DE ABERTURA. ICMS.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13971.000029/2004-98
Fl. 3479
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-012.808 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.000029/2004-98

O valor do ICMS, quando recuperável, não compõe o valor do estoque de
abertura, não gerando créditos presumidos quando da mudança do regime
cumulativo para o da não cumulatividade.
CRÉDITO PRESUMIDO. INSUMOS ADQUIRIDOS DE PESSOA FÍSICA.
INDUSTRIALIZAÇÃO
DE
MERCADORIA
DESTINADA
À
ALIMENTAÇÃO HUMANA OU ANIMAL. POSTERIOR VENDA DE
RESÍDUOS
DO
PROCESSO
DE
INDUSTRIALIZAÇÃO
(NÃO
DESTINADA
À
ALIMENTAÇÃO
HUMANA
OU
ANIMAL).
IRRELEVÂNCIA PARA FINS DE APURAÇÃO DO CRÉDITO.
Restando demonstrado que os insumos são adquiridos de pessoas físicas para
produção de mercadorias destinadas à alimentação humana ou animal, o fato de
surgirem resíduos/subprodutos como consequência natural e incontornável do
processo de industrialização, os quais poderiam ser eliminados, mas acabam
sendo destinados a outros processos industriais, não transforma os insumos
adquiridos para industrialização de mercadorias destinadas à alimentação
humana ou animal, em insumos adquiridos para industrialização de resíduos ou
subprodutos, de modo que a pessoa jurídica faz jus ao crédito presumido
integral sobre às referidas aquisições.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado em dar parcial provimento ao recurso
voluntário na forma a seguir. Por unanimidade de votos para reverter as seguintes glosas: 1)
Linha 03 – Serviços utilizados como insumos. Glosa 2 – Fretes correspondentes a grãos
exportados; 2) Linha 5 – Despesas de Aluguéis de Prédios Locados de Pessoas Jurídicas. Glosa 3
– Falta de comprovação referente ao crédito de despesa de aluguel pago a empresa GRANOSUL
AGROINDUSTRIAL LTDA.; 3) Linha 16 – Bens adquiridos de pessoas físicas – Agroindústria.
Glosa 3 – Estorno de insumos adquiridos de pessoas físicas aplicados na industrialização de
produtos não constantes do art. 3o, §10. Do óleo de soja insumido na produção de maionese; 4)
Linha 17 – Serviços prestados por pessoas físicas – Agroindústria. Glosa 1 – Falta de
Comprovação referente ao CTRC 454734; e 5) Linha 17 – Serviços prestados por pessoas físicas
– Agroindústria. Glosa 2 – Frete correspondente a grãos exportados. Pelo voto de qualidade, por
negar provimento em relação ao tópico “Crédito presumido relativo a estoque de abertura.
ICMS”, vencidos os Conselheiros Renan Gomes Rego e Matheus Schwertner Ziccarelli
Rodrigues. Por maioria de votos, reverter a glosa de créditos presumidos relacionados tópico
”Dos Subprodutos gerados na produção do Óleo de Soja ou da Farinha de Trigo”, vencido o
Conselheiro Marcos Roberto da Silva (relator). Designado para redigir o voto vencedor o
Conselheiro Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva – Presidente e Relator
(documento assinado digitalmente)
Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues - Redator designado
Fl. 3480
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-012.808 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.000029/2004-98

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Renan Gomes Rego,
Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Sabrina Coutinho Barbosa, Marcos Roberto da Silva
(Presidente).
Relatório
Por economia processual e por relatar a realidade dos fatos de maneira clara e
concisa, reproduzo o relatório da decisão de piso:
Trata o presente processo de Declaração de Compensação (Dcomp), por meio qual a
interessada acima identificada procedeu a compensação de débitos da Contribuição para
o Financiamento da Seguridade Social - Cofins, com créditos da contribuição para o
PIS/Pasep, sob o regime da não cumulatívidade.
Conforme verificado no último Dacon, retificado em 17/12/2008, de fls. 441 a 443,
documentos, arquivos digitais, na análise dos créditos e dos esclarecimentos prestados
pela contribuinte, dentre outros elementos, foram reconhecidos e confirmados os créditos
correspondentes às Linhas 04 - Despesas de Energia Elétrica; Linha 06 - Despesas de
aluguéis de máquinas e equipamentos locados de Pessoa Jurídica; Linha 07 - Despesas
financeiras de empréstimos e financiamentos junto à Pessoa Jurídica, e limha 27 – (-)
Ajustes Negativos de Créditos. Quanto às demais linhas do Dacon foram efetuadas as
glosas especificadas mais adiante neste relatório.
Para melhor visualização dos valores envolvidos no trimestre em questão, reproduzo
abaixo um resumo dos quadros constantes do Despacho Decisório (letra "a" - fl. 531),
onde constam os valores informados, os glosados e os reconhecidos, em relação aos
créditos vinculadas às receitas no mercado interno e externo;

Com base no Parecer Saort n°. 273 de 2008, o Delegado da Receita Federal do Brasil
em Blumenau decidiu: a) reconhecer parte dos créditos, b) convalidar os descontos
informados no Dacon retificador e os de ofício (Parecer Saort), da própria contribuição
para o PIS/Pasep não cumulativa apurada no trimestre, conforme as tabelas constantes
da fl. 536; c) convalidar a utilização de ofício de créditos do Mercado Externo para
desconto no Mercado Interno em virtude de insuficiência de crédito apurada em
novembro (R$ 260.759,28) - ajuste MI da tabela b2 (fl. 536); d) reconhecer os saldos de
créditos (zerados) existentes ao final do trimestre (dezembro/2003) e antes da
compensação objeto do presente processo (Crédito Mercado Externo e de Exportação);
Fl. 3481
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-012.808 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.000029/2004-98

e) admitir as retificações das Dcomp, protocoladas em 22/09/2006 e em 19/12/2008; f)
não homologar a compensação de débito próprio da Cofins (dezembro/2003) em virtude
do esgotamento dos créditos decorrentes de custos, despesas e encargos vinculados às
receitas de exportações; g) determinar que se proceda à cobrança do débito compensado
objeto do item anterior, no valor de R$ 2.252.135,43; h) determinar que se proceda ao
lançamento de ofício das insuficiências apuradas em desconto de créditos da própria
contribuição, de acordo com o apurado no item "b", e que os processos seja juntados por
apensação para análise e tramitação conjunta.
Consta no Despacho Decisório que, conforme item "b", o saldo de crédito oriundo do 3o
trimestre, reconhecido no processo n° 13971 000254/2003-38 foi integralmente utilizado
em compensação de débito da Cofins do período de apuração de setembro/2003, não
restando saldos deste trimestre.
A seguir, coloca-se uma breve síntese acerca do Parecer Fiscal elaborado com base no
procedimento fiscal efetuado na empresa, com as glosas efetuadas, conforme as linhas
do Dacon, bem como os argumentos do contribuinte em sua manifestação de
inconformidade:
Do Parecer Fiscal - Glosas
1) LINHA 01 - Bens adquiridos para revenda
1.1) Glosa 1: Esta glosa refere-se à falta de comprovação da associação entre as
operações de aquisição de soja (NCM 1201.00.90 - Outras espécies de soja triturada) e,
em menor escala, de outros insumos tais como milho em grão, em períodos anteriores ao
trimestre em questão e os complementos de valores atribuídos a estas operações.
1.2) Glosa 2: Refere-se a duas notas fiscais – NF11517 e NF11518 (Anexo 111), as
quais, contrariamente ao registrado no arquivo RVJ, referem-se a operação do CFOP
1.922 - Simples faturamento decorrente de venda para entrega futura" e não ao CFOP
1.102 - Compra para comercialização.
O fundamento para a glosa reside no fato de que cabem os créditos previstos no art. 3°,
inciso I da Lei no. 10.637 de 2002, quando da entrada real do bem comprado para
revenda ou industrialização. No caso presente, teriam sido creditados os valores de
simples faturamento decorrente de compra para recebimento futuro.
1.3) Glosa 3: Aquisições com fim específico de exportação, relativa à aquisição de bens
com o fim específico de exportação (FEX), situação em que não há incidência da exação,
nos moldes do art. 5o. da Lei n°. 10.637 de 2002.
1.4) Glosa 4: Falta de comprovação relativa a 1 (uma) Nota Fiscal não entregue, dentre
as 27 notas solicitadas constantes dos arquivos RVJ do trimestre em análise.
2) LINHA 02 - Bens utilizados como insumos
2.1) Glosa 1: Refere-se a 1 (uma) Nota Fiscal, a qual contrariamente ao registrado no
arquivo INJ (Aquisições de insumos para industrialização), refere-se à operação do
CFOP 1.922 - Simples faturamento decorrente de venda para entrega futura" e não ao
CFOP 1.101 - Compra para industrialização.
O fundamento para a glosa reside no fato de que cabem os créditos previstos no art. 3o,
inciso I e II, da Lei no. 10.637 de 2002, quando da entrada real do bem comprado para
revenda ou industrialização. No caso presente, teriam sido creditados os valores de
simples faturamento decorrente de compra para recebimento futuro.
Fl. 3482
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-012.808 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.000029/2004-98

2.2) Glosa 2: Falta de Comprovação, referente as Notas Fiscais relacionadas no item
101 do relatório fiscal (fl. 473), conforme solicitação feita através da Intimação n°.
356/2008, de forma que foram glosados os respectivos valores por falta de comprovação.
2.3) Glosa 3 (INJ) - Complementos de valor: A contribuinte efetua operações de compra,
venda e industrialização de insumos (preponderância de soja) com preço a fixar, feitas
de pessoas físicas e jurídicas. O fisco concentrou o foco da análise especificamente nas
notas de Complemento de Valor (TNF 72), especificamente nas operações de aquisição
de insumos com contratos de preços a fixar
Com base na análise das notas de remessas, constataram-se ocorcências de remessas
sem direito a créditos no regime da não cumulatividade, conforme relacionadas na
planilha de fl. 474, tais como as remessas com código CFOP 1501 - Entrada de
mercadoria recebida com o fim especifico de exportação no arquivo PEX - Aquisições
com fim especifico de exportação, ao contrário do informado no arquivo CFOP 1101 -
Compra para industrialização.
Conforme o relatório fiscal, as glosas se fundamentaram, em síntese, no fato de que o
direito ao crédito do PIS/Pasep apurado na modalidade não cumulativa foi regulado
respeitando o regime de competência. Não foram consideradas as complementações dos
valores, ocorridas no regime não cumulativo, em relação ás remessas (aquisições)
ocorridas no período da cumulatividade, bem como em relação àquelas que no regime da
não cumulatividade, não geram direito aos créditos.
2.4) Glosa 4 - Complementos de valor: Referem-se a notas registradas no arquivo (INJ),
pelas quais não houve a comprovação das remessas físicas das aquisições dos insumos
correspondentes (Demonstrativo 2-4 - arquivo INJ).
3) LINHA - 03 Serviços utilizados como insumos
3.1) Glosa 1 - Falta de Comprovação relativa aos créditos correspondentes aos
documentos não apresentados, solicitados através da Intimação no 356/2008, onde foram
solicitadas cópias de 170 conhecimentos de transporte de carga, conforme demonstrativo
de fl. 480
3.2) Glosa 2 - Fretes correspondentes a grãos exportado: Foram glosados, nesta linha,
os custos de fretes efetuados por Pessoa Jurídica correspondentes (e proporcionais) às
aquisições de produtores Pessoa Física (créditos presumidos) para revenda, cujos
insumos s foram objeto de estorno, conforme demonstrativo de estorno (EST_Ag).
Considerando que a aquisição de insumos para revenda pressupõe a operação de frete
entre o estabelecimento produtor e o adquirente (contribuinte), o fisco decidiu por
estornar também os créditos correspondentes às aquisições objeto do demonstrativo
EST_Ag. Como as informações apresentadas pela contribuinte, em seus arquivos digitais
e/ou demonstrativos, não foram suficientes para a plena vinculação entre cada aquisição
e o seu respectivo frete, foi adotado um critério de apuração de proporcionalidade,
considerando apenas as aquisições de soja, insumos onde haveria a maioria dos estornos
(cerca de 30% no trimestre em análise). Com base na mesma proporção de soja
adquirida de pessoa física (crédito presumido) em relação ao total de aquisições de soja,
foi obtido o valor proporcional dos respectivos fretes. Sobre este valor, foi aplicado o
mesmo percentual de estornos em relação ao total de soja adquirida de pessoa física,
para então se chegar ao valor proporcional dos fretes relativos aos valores estornados
das aquisições de pessoas físicas.
5.) LINHA 05 - Despesas de alugueis de prédios locados de Pessoas Jurídicas
5.1) Glosa 1 - Despesas com armazenagem: Tratam-se de despesas com armazenagem,
com aproveitamento de créditos a título de despesas de aluguéis de prédios locados de
Fl. 3483
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-012.808 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.000029/2004-98

pessoas jurídicas (Lei 10.637/2002. art. 3°, inciso IV), nas quais não se incluem as
despesas relativas a armazenamento, nos períodos de apuração sob análise.
5.2) Glosa 2 - Adiantamento a Fornecedor: Refere-se a valores pagos a título de
'antecipação de preço" ou "adiantamento a fornecedor", os quais, segundo o fisco, não
se caracterizam como incorridos no mês para fins de creditamento. conforme o requisito
do art. 3o, § l° da Lei n° 10 637 de 2003.
5.2) Glosa 3 - Falta de Comprovação: Quanto a comprovação das despesas alocadas
neste item do Dacon, conforme intimações n°s 356 e 455/2008, a contribuinte deixou de
apresentar a documentação relativa aos pagamentos as empresas S/A Moinho da Bahia,
Moinho Jauense Indústria e Comércio de Alimentos LTDA. e Granosul Agroindústrial
LTDA. Foram glosados esses créditos com base no art. 24 da IN SRF n° 600 de 2005.
6) LINHA 09 - Encargos de Depreciação de Bens do Ativo Imobilizado
6.1) Glosa 1 - Código de Fornecedor Inválido: Efetuada a glosa em razão da incorreta
identificação do fornecedor do bem para o Ativo Imobilizado, o que impossibilita a
verificação da origem do bem quanto a tratar-se de aquisição feita de pessoa jurídica
domiciliada no pais, quando os créditos seriam passíveis de reconhecimento, a teor das
disposições da Lei no 10.637 de 2002 (art. 3°, inciso VI, §3°, inciso I).
6.2) Glosa 2 - Fornecedor é empresa incorporada: Conforme o fisco apurou, em sintese,
os registros relacionados ao crédito de depreciação (arquivos DEPR) devem informar os
dados da aquisição original de cada bem, o que deve corresponder à pessoa juridica da
qual a aquisição foi efetuada. No caso em tela, foi atribuída a identificação da empresa
incorporada (Santista) ao "código do fornecedor", não informando quanto ao fornecedor
originário do bem (pessoa física, jurídica, importação, etc..), motivo pelo qual foi
efetuada a glosa, pelos mesmos fundamentos do item anterior.
6.3) Glosa 3 - Fornecedor é a própria empresa: Tratam-se de casos em que foi
verificado, pelo CNPJ constante dos arquivos digitais, que o fornecedor do bem era o
próprio estabelecimento Matriz (Gaspar/SC) e mais 4 filiais localizadas em S. Fco. do
Sul/SC, Tupanciretâ/RS. Santo Augusto/RS e Esteio/RS. Sâo em número de 112 o total de
estabelecimentos com o fornecedor sendo a própria empresa, no conjunto de 67.056
registros, objetos da presente glosa. Na grande maioria dos casos, tem-se um
estabelecimento atuando como o fornecedor do bem do Ativo Imobilizado para outro
estabelecimento da mesma empresa.
Intimada a esclarecer os fatos a contribuinte explicou que as situações em que constava
o CNPJ da Companhia como fornecedor dos bens, tratavam-se de ocorrências de bens
importados, para os quais não hã inscrição válida de CNPJ para cadastro do
fornecedor. Assim, tendo em vista do crédito ser admitido apenas cm relação as
aquisições feitas a pessoas jurídicas domiciliadas no país, foram glosadas as aquisições
que tem por fornecedor a própria empresa por se referirem a importações, conforme
declaração da própria contribuinte.
6.4) Glosa 4 - Falta de Comprovação, referente a várias notas de aquisição dc bens
solicitadas em intimação fiscal (imobilizado) relacionadas à aquisições que denotavam
aparente atipicidade do fornecedor face ao bem adquirido, pelas quais a contribuinte
deixou de apresentar os respectivos comprovantes.
6.5) Glosa 5 - Inconsistência da data da aquisição: Conforme o conjunto de registros
constantes dos arquivos "DEPR" do trimestre, foi verificada, para algumas aquisições, a
incompatibilidade entre a "Data da Aquisição", constante dos arquivos, e as de abertura
do estabelecimento do fornecedor ou com a data de baixa do mesmo, conforme base
CNPJ/RFB. Intimada a prestar esclarecimentos, não houve efetivo atendimento do
Fl. 3484
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-012.808 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.000029/2004-98

requerido, dando ensejo às glosas, visto que esses registros, tais como informados,
corresponderiam a operações com fornecedores inexistentes a época (data da aquisição
anterior à da abertura ou posterior a da baixa do estabelecimento fornecedor).
7) LINHA 10 - Encargos de Amortização de Edificações e Benfeitorias em Imóvel de
Terceiros
Para análise da procedência das informações constantes da linha 10, a fiscalização
adotou os mesmos critérios adotados para a linha 09, sendo que a fundamentação para
as glosas e a legislação aplicadas são as mesmas lá descritas.
7.1) Glosa 1 - Código de Fornecedor inválido não correspondem a identificações validas
no CNPJ.
7.22) Glosa 2 - Fornecedor é empresa incorporada, onde se constatou que as tabelas
apresentam estatísticas idênticas às feitas para a linha 09, relativamente aos registros
em que os bens seriam adquiridos de empresas incorporadas.
7.4) Glosa 3 - Fornecedor é a própria empresa, assim colocado por se tratarem de
importações, conforme já exposto na fundamentação da Linha 09 - Glosa 3.
8) LINHA 11 - Devolução de vendas sujeitas à aliqupta de 1.65%
Falta de Comprovação correspondentes a notas fiscais não apresentadas.
9) LINHA 16 - Bens adquiridos de Pessoas Físicas - Agroindústria
9.1) Glosa 1 - (AGS) Complemento de Valor em relação à operação com a soja, pela
qual uma das modalidades de compra dessa commodítte implica a fixação do preço –
definitivo a posteriori (preço a fixar).
Na análise das notas de complemento na não cumulatividade, foram constatadas
situações que ensejaram glosas parciais ou integrais e casos em que houve o deferimento
integral dos créditos. Uma das hipóteses de ocorrência de glosa parcial foi àquela
demonstrada na tabela de fl. 510, em relação a um dos contratos, em decorrência do
qual ocorreram remessas com e sem direito a crédito, estas últimas decorrentes de
aquisições ocorridas no regime da cumulatividade. Também houve casos em que as
remessas foram identificadas nos arquivos APF - Aquisições de Pessoas Físicas
(Comercialização), configurando-se também como sem direito a créditos. Os
fundamentos dessas glosas são os mesmos da Linha 02 - Glosa 3 - itens 111 a 125.
9.2) Glosa 2 - Complemento de Valor: Falta de informação de remessas em relação às
notas de complemento registradas nos arquivos AGS e AGD, pelas quais não houve a
comprovação das remessas físicas das aquisições dos insumos correspondentes aos
respectivos contratos, seja na cumulatividade ou na não cumulatividade (demonstrativo
16-2).
9.3) Glosa 3 (AGS) - Insumos adquiridos de Pessoas Físicas aplicados na
industrialização de produtos não constantes do art. 3o, § 10o. Conforme o relatório
fiscal, para que sejam considerados os créditos nesta linha (credito presumido-
agroindústria), o referido §10 do art. 3° da Lei n° 10 637 de 2002 exige que o bem
adquirido seja utilizado como insumo em processo industrial cujo bem resultante se
inclua nas classificações fiscais do NCM 10 e que seja destinado à venda. Sendo assim,
não foram considerados, para fins de créditos, os que não se enquadravam nessas
disposições, ou seja, insumos adquiridos de pessoas físicas, com registro de crédito
presumido, mas de cuja industrialização tenham resultados produtos não constantes do
rol do art. 3o, § 10, da Lei n° 10.637 de 2002, tais como a borra de soja (NCM 1522
00.00) e maioneses (NCM 2103 90.11 e 2103 90.19).
Fl. 3485
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3401-012.808 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.000029/2004-98

9.4) Glosa 4 - Falta de Comprovação relativa à notas fiscais solicitadas e não
apresentadas, conforme os demonstrativos de fl. 526.
10) LINHA 17 - Serviços prestados por Pessoas Físicas - Agroindústria
10.1) Glosa 1 - Falta de Comprovação em relação ao crédito correspondente aos
documentos fiscais não apresentados, conforme planilha de fl. 518.
10.2) Glosa 2 - Fretes correspondentes a grãos exportados: A contribuinte apresentou
demonstrativo de estorno (EST_Ag) correspondente ãs aquisições de insumos de
produtores Pessoa Física que geram créditos presumidos - agroindústria. Em vista desse
fato, foram glosados nesta linha os custos dos fretes, contratados de pessoas físicas,
correspondente as referidas aquisições, objeto de estorno, conforme demonstrativo
"EST_Ag". Os valores glosados foram obtidos da mesma forma e com os mesmos
critérios utilizados nos cálculos das glosas efetuadas na Linha 03 do Dacon.
11) LINHA 20 - Crédito presumido referente a estoque de abertura
O ICMS foi glosado da base de cálculo por não integrar o valor dos estoques a ser
utilizado como base de cálculo do crédito presumido, quando recuperável.
Da Manifestação de Inconformidade
Seguindo a ordem ditada no Parecer que fundamentou o Despacho Decisório, a
contribuinte assim se manifestou:
1) LINHA 01 - Bens adquiridos para revenda
1.1) Glosa 1 - Complementos de Valor - Falta de Informação de Remessas: alega que
não procede a glosa efetuada, sendo que as devidas comprovações das remessas
(contratos) pretéritas e as respectivas complementações seguem em anexo.
1.2) Glosa 2 - Simples faturamento para recebimento futuro: alega que ocorreu tão
somente erro no CFOP 1922 de entrada constante das Notas Fiscais 11517 e 11518,
posto que, na verdade, na NF 111756 e 138279 do fornecedor constou corretamente o
CFOP l 102.
No mérito, em relação as Glosas 1 e 2, alega que a interpretação dada ao art. 3o ,
incisos I e II da Lei n° 10 637 de 2002, é por demais restritiva, na exata medida que sua
redação não contempla a hipótese da ocorrência da "tradição1', e sim que menciona o
ato da "aquisição'', que ocorre independentemente da entrega imediata ou futura. Nesta
linha, alega que a interpretação se contrapõe ao previsto no art. 1° da mesma lei, já que
explicita que a contribuição para o PIS/Pasep tem como fato gerador o faturamento
mensal, assim entendido o total das receitas auferidas pela Pessoa Jurídica,
independentemente de sua denominação ou classificação contábil. Aduz, ainda, que há
contradição nos argumentos utilizados para analisar a sistemática da não
cumulatividade do PIS, posto que o fato da incidência da contribuição na etapa anterior
(aquisição) é o que legitima o direito ao correspondente crédito.
2) LINHA 02 - Bens utilizados como insumos
2.1) Glosa I - Simples faturamento p/recebimento futuro: Neste tópico, a contribuinte traz
as mesmas alegações de mérito do tópico anterior, em síntese que a interpretação dada
ao art. 3o incisos I e II, da Lei n° 10 637 de 2002, é por demais restritiva, que sua
redação menciona o ato da "aquisição", que ocorre independentemente da entrega
imediata ou futura, que a interpretação se contrapõe ao previsto no art. 1o da mesma lei,
já que explicita que a contribuição para o PIS/Pasep tem como fato gerador o
faturamento mensal, assim entendido o total das receitas auferidas pela Pessoa Jurídica,
independentemente de sua denominação ou classificação contábil; que há contradição
Fl. 3486
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3401-012.808 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.000029/2004-98

nos argumentos utilizados para analisar a sistemática da não cumulatividade do PIS,
posto que o fato da incidência da contribuição na etapa anterior (aquisição) é o que
legitima o direito ao correspondente crédito.
2.2) Glosa 2: alega que não procede a glosa, que as Notas Fiscais 19438, 46815, 537,
538, 48939, 49186 e 58249 solicitadas através da intimação no 356/2008 foram
localizadas e seguem anexo, que a NF 82507 será trazida à colação em 30 dias.
2.3) Glosa 3 - Complemento de Valor: Sob este tópico, a contribuinte tece, inicialmente,
algumas considerações sobre o regime de caixa e competência, bem como as formas de
comercialização da soja - compra e venda com preço fixado e a fixar, mercado futuro,
etc. - e remete a vários artigos do Código Civil Brasileiro - artigos 246, 481, 482, 486 e
487
Alega que os auditores se equivocam quando afirmam que a 'tradição” da soja em grão
pelo produtor seria o marco temporal caracterizador da realização da receita ou ganho,
de forma a aplicar o regime de competência; que o tipo de contrato que utiliza se
completa pelas sucessivas entregas da mercadoria e complementações de valor
decorrente da fixação futura do preço, ai sim respeitando o regime de competência, que
não se está diante de compra e venda parcelada, onde o fato jurídico 'aquisiçào' se
constituiria pela 'tradição', independente do recebimento do preço integral no mesmo
momento; que nesta espécie de contrato, a 'complementação' do preço está sim
inseparavelmente vinculada à aquisição, posto que faz parte do objeto do contrato que se
está completando.
Sustenta que, sob a égide da legislação que instituiu a não cumulatividade, há que se
conferir o direito ao crédito correspondente ao valor do complemento por se estar diante
de uma única relação jurídica a qual poder-se-ia chamar de “complexiva”, lembrando a
definição aplicada ao fato gerador do imposto de renda, na medida em que a aquisição
não ocorre quando da entrega da mercadoria, mas além dela, quando o preço for
totalmente formado pela fixação futura
Alega, ainda, que a Lei no 10.637 de 2002 não tratou especificamente dessas
modalidades de operações, que não estabeleceu os critérios comentados pelos auditores
em seu parecer para justificarem as glosas dos créditos sobre o complemento da nota
fiscal emitida por ocasião da fixação do preço definitivo, tendo estes criado uma
interpretação atípica para retirar o direito às glosas. Reporta-se a um trecho específico
do parecer fiscal, à página 37, e para contrapor-se ao que alega ser uma interpretação
fiscal, remete aos artigos 1o e 4o da Lei no 10.637 de 2002, e alega que inexiste os
critérios e conceitos tal como postos pelos auditores fiscais, que não há qualquer
referência à tradição dos bens móveis como regra para a não cumulatividade; que a lei
trata de aquisição e esta não necessariamente se completa pela entrega do bem naquele
momento, muito menos se o bem será entregue em uma ou mais ocasiões ou paga em
uma ou mais vezes.
Reitera que os incisos II e III do § 3o do art. 3° da Lei no 10.637 de 2002 deixa evidente
que, no contexto da não cumulatividade, também está contemplada a questão dos "custos
e despesas incorridos, pagos ou creditados, a partir do mês em que se iniciar a aplicação
do disposto nesta lei", independente da pretendida entrega física da mercadoria. Em suas
palavras:
Portanto, se parte ou a integralidade da mercadoria adquirida foi entregue no período
cumulativo, os valores correspondentes as notas fiscais de remessa evidentemente não
geraram crédito do PIS naquela época nem no momento da nota complementar de preço
de forma retroativa. Esta última sim, como complemento do preço e da aquisição em si,
cujo fato ocorreu sob a égide do período não cumulativo confere à Impugnante o direito
Fl. 3487
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3401-012.808 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.000029/2004-98

ao credito correspondente. Ora, conforme reconheceram os Srs. AFRFR este fato
jurídico da origem à incidência do PIS mesmo não havendo o entrega física da
mercadoria, e por outro lado, de forma contraditória e restritiva ao extremo, não confere
o direito de crédito respectivo 1/ impugnante.
Data vénia, não procede o argumento de que seriam situações distintas: são equivalentes
sim e a lei não corrobora a interpretação trazido à baila no Parecer que sustentou o
Despacho Decisório.
Remete, ainda, ao § 10 do art. 10o da Lei n° 10.637 de 2002 para alegar que, mesmo no
caso dos produtores rurais pessoas físicas, embora não haja previsão de incidência da
contribuição sobre seu faturamento ou receita bruta, há direito ao crédito presumido na
aquisição de bens quando da complementação de valor, independente da coincidência ou
não da quantidade de bens entregues. Destaca que o crédito presumido é calculado sobre
o valor dos bens e serviços referidos no inciso II do caput deste artigo, adquiridos, no
mesmo período, de pessoas físicas. Ressalta, ainda, que a formação do preço dos cercais,
a partir da Lei n° 10.637, de 2002, foi majorada, incluindo o crédito presumido do PIS,
repassado aos produtores.
2.4) Glosa 4 - Falta de Informação de Remessas: Alega que os arquivos digitais
(COMPL) com as devidas comprovações das remessas (contratos) pretéritas e as
respectivas complementações de valor seguem em anexo. Esclarece que os créditos
envolvidos nessas glosas são decorrentes de NF de complemento. Remete aos mesmos
argumentos envolvendo NF de complemento de valor esposados na glosa 3 da Linha 2
3) LINHA 03 - Serviços utilizados como insumos
3.1) Glosa 1 - Falta de Comprovação: Alega que não procede a glosa, que estará
anexando cópia dos documentos não apresentados em até 30 dias, conforme relação
constante do Demonstrativo 3-l (fl. 449).
3.2) Glosa 2 - Fretes correspondentes a grãos exportados: Alega que não procede a
presunção levada a efeito pelos auditores, posto que inexistiu a efetiva demonstração de
quais fretes de mercadoria posteriormente exportada deveriam ser estornados. Remete a
um trecho do parecer fiscal e termina por afirmar se tratar de presunção pura, sem
sequer um caso real que seja confirmador desta presunção geral e irrestrita
4) LINHA 05 - Despesas de aluguéis de prédios locados de Pessoa Jurídicas
4.1) Glosa 2 - Adiantamento a Fornecedor: Alega que não procede a glosa, que a
interpretação conferida pelo auditores ao disposto no art. 3o, inciso IV, § 1o, inciso II, da
Lei n° 10.637 de 2002, é por demais restritiva, na exata medida que sua redação não
contempla a hipótese de ocorrência do inicio propriamente dito da utilização do prédio
locado. Que o disposto nos incisos menciona o ato de 'incorridos no mês', que ocorreu
efetivamente quando do adiantamento, que nada mais é do que o pagamento da locação,
ainda que de forma antecipada, que, mesmo em caso de adiantamento, há que se
compreender que isto representa o efetivo pagamento da locação contratada no termos
do art. 3°, inciso IV, §1°, inciso II da Lei n° 10.637 de 2002, e que é faio gerador do PIS.
4.2) Glosa 3 - Falta de Comprovação: Relativamente ao item (I) do Parecer, alega trazer
a cópia do comprovante de pagamento da locação com a empresa Água Branca
Armazéns Gerais LTDA., no valor de R$ 396.331,20 e Granosul Agro industrial LTDA.,
no valor de R$ 117.657,00. Quanto ao item (2), alega que está providenciando a juntada
da cópia dos documentos faltantes referentes às empresas SA Moinho da Bahia e Moinho
Jauense Ind. e Com. de Alimentos LTDA.
Reitera que, quanto à empresa Moinho Jauense, o contrato de mútuo representou o
pagamento da locação, ainda que não seja o meio usual, que, contabilmente, representa
Fl. 3488
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3401-012.808 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.000029/2004-98

um direito e uma obrigação, gerando efeitos tributários em favor do fisco, que os
documentos faltantes estão sendo localizados e serão trazidos em 30 dias.
5) LINHA 09 - Encargos de depreciação de bens do Ativo Imobilizado
Tratam-se de: "Glosa 1 - Código do fornecedor inválido"; "Glosa 2 - Fornecedor e
empresa incorporada"; "Glosa 3 - Fornecedor é a própria empresa"; "Glosa 4 - Falta de
Comprovação" e "Glosa 5 -Inconsistência da data de aquisição". Todas as glosas
efetuadas sob este tópico são impugnadas sob a alegação de que a interessada está
concluindo a revisão geral de todas as informações detectadas pelos auditores e que os
arquivos digitais (DEPR) com as devidas retificações serão trazidos aos autos em 30
dias, de forma a comprovar o direito aos créditos.
6) LINHA 10 - Encargos de Amortização de Edificações e Benfeitorias em Imóvel de
Terceiros
Tratam-se de "Glosa 1 - Código do fornecedor invalido"; "Glosa 2 - Fornecedor é
empresa incorporada" e "Glosa 3 – Fornecedor é a própria empresa". Todas as glosas
efetuadas sob este tópico são impugnadas sob a alegação de que a interessada está
concluindo a revisão geral de todas as informações detectadas pelos auditores e que os
arquivos digitais (Amort) com as devidas retificações serão trazidos aos autos em 30
dias, de forma a comprovar o direito aos créditos.
7) LINHA 11 - Devolução de vendas sujeitas à alíquota de 1.65%
7.1) Glosa 1 - Falta de Comprovação, alega que está providenciando as cópias das
Notas Fiscais 205340, 205341, 31794 e 31794 e que trará aos autos os documentos em
até 30 dias, de forma a comprovar o direito ao crédito pleiteado
8) LINHA 16 - Bens adquiridos de Pessoas Físicas - Agroindústria
8.1) Glosa 1 (AGS) - Complemento de Valor: alega que não procede a glosa e remete aos
argumentos de defesa esposados em relação à LINHA 2 - glosa 3, para ratificar o mesmo
em relação a esse tópico.
8.2) Glosa 2 - Falta de Informação de remessas (CD/DVD 1): remete aos argumentos
esposados na LINHA 2 - glosa 5, ratificando-os em relação a este tópico. Quanto aos
demais argumentos esposados no Parecer Saort, esclarece que anexa mídia magnética
com a informação do n° dos correspondentes contratos.
8.3) Glosa 3 (AGS): Sob este item, inicialmente, a contribuinte remete à resposta feita ao
item 18 da intimação n° 429/2007, do Processo n° 13971.000995/2006-24 crédito do mês
de março de 2003, onde esclarece seu processo produtivo em relação aos insumos que
julga serem passíveis de créditos, a teor do § 10 do art. 3o da Lei n° 10.637 de 2002.
Na sequência, explica que não é a soja que é utilizada na fabricação da maionese, o que
daria azo ao posicionamento dos auditores, mas o óleo de soja, tendo atendido
inquestionavelmente os termos do §10 do art. 3o. da Lei n° 10.637 de 2002, que sob a
ótica da interpretação dada ao dispositivo, tem direito ao crédito presumido pois produz
mercadorias classificadas no Capítulo 12, como puderam concluir os auditores fiscais.
Traça alguns questionamentos sobre o que julga ser um raciocínio equivocado dos
auditores fiscais, os quais teriam aplicado a sua interpretação à forma como o crédito
será apurado, restringindo o direito ao crédito com violação ao art. III do CTN, pelos
mesmos citados
Defende que, como se depreende do inciso II do art. 3o da Lei 10.637 de 2002, em
combinação como §10°, não existe o caráter restritivo invocado pelos auditores, cuja
interpretação seria mais ampla do que consta na lei, na medida em que esta estabelece
Fl. 3489
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3401-012.808 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.000029/2004-98

exclusivamente sobre qual base o crédito será calculado; que o crédito em si está
concedido na primeira parte do dispositivo, que trazer uma segunda suposta
condicionante como imprescindível a sua concessão, qual seja, que o produto seja
destinado à venda, além da única efetivamente existente que é de produzir mercadorias
classificadas no capítulo 12 é distorcer o real sentido da lei e suas disposições; que não
há o engessamento pretendido, ou seja, de que a mercadoria produzida (classificadas no
capitulo 12) devam ser imediatamente vendidas, sendo vedado o seu aproveitamento
como insumo em outra mercadoria produzida, como a maionese, por exemplo; que o óleo
de soja foi na verdade vendido, embora não na sua forma original, mas na condição de
óleo como insumo na maionese, posto que no preço da maionese está o preço do óleo de
soja consumido. Ressalta que o óleo de soja é que foi utilizado como insumo na maionese
e não a soja em grão.
No que tange aos subprodutos gerados na produção do óleo de Soja ou da Farinha de
Trigo, sustenta que o óleo de soja é objeto principal da industrialização da soja em
grãos, adquirida de pessoas físicas, nos termos do § 10 do art. 3o da Lei n° 10.637 de
2002, mas que os subprodutos que surgem dos resíduos desta industrialização são
aplicados em outros processos industriais, ao invés de sua eliminação. Salienta que os
'subprodutos' não são insumos do óleo de soja refinado ou de outros produtos principais,
mas que se constituem em resíduo do processo de transformação principal da soja em
grãos em óleo de soja refinado ou do trigo em farinha, os quais poderiam ser eliminados,
mas que, graças à criatividade dos químico e engenheiros de alimentos, foi dada uma
destinação, tal qual está descrito no parecer e na resposta ao item 18 da intimação n°.
429/2007 - do processo n° 13971.000995/2003-24. Reafirma que esses subprodutos são
tecnicamente desperdícios e restos do processo produtivo principal e não se pode negar o
crédito conferido aplicando interpretação restritiva e não condizente com a lei
correspondente.
8.4) Glosa 4 - Fatta de Comprovação: alega que não procede a glosa, que está
providenciando as cópias dos documentos fiscais não entregues e que serão trazidos aos
autos em 30 dias.
9) LINHA 17 - Serviços prestados por Pessoas Físicas - Agroindústria
9.1) Glosa 1 - Falta de comprovação: aduz ter anexado a cópia do CTRC 454734.
referente à NF 135 e que está providenciando os documentos referentes às NF 18997 e
18996 para trazer aos autos em 30 dias, de forma a comprovar o crédito pleiteado.
9.2) Glosa 2 - Frete correspondente a grãos exportados: remete aos argumentos
expendidos quanto à LINHA 3 - glosa 2.
10) LINHA 20 - Crédito presumido relativo a estoque de abertura
Alega que o ICMS integra o valor de aquisição de bens e mercadorias, exceto quando
cobrado na condição dc substituto tributário.
Cita os artigos referenciados no Parecer Fiscal, em especial o § 3o do art. 289 do
RIR/99 e o art. 11 da Lei n° 10.637 de 2002, para alegar, em sintese, que o art. 289 do
RIR trata de custo do estoque, no que o ICMS é recuperável e, portanto, excluido do
custo, enquanto o § 1o, do art. 11 menciona 'valor do estoque’ se tratando do valor pelo
qual o mesmo foi adquirido, sendo que não existe no texto legal da referida lei qualquer
referência ao 'custo das mercadorias em estoque' a que se retere o RIR. Sendo assim, que
o 'valor do estoque’ é aquele cujo preço total contém os tributos embutidos, é o valor de
aquisição e que serviu de base de cálculo para incidência do PIS ao remetente das
mercadorias e, portanto, não procede a glosa efetuada.
Fl. 3490
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 3401-012.808 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.000029/2004-98

Por fim, requer a reforma do Despacho Decisório para julgar improcedente a não
homologação e reconhecer o crédito pleiteado.
Das Decisões de Primeira e Segunda Instância
Em 29 de outubro de 2010, a 4a Turma da DRJ/Florianópolis/SC, proferiu o Acórdão n°
07-21.887, decidindo pela improcedência da manifestação de inconformidade e pelo não
reconhecimento do direito creditório pleiteado.
Em sede de Recurso Voluntário a manifestante alegou que a Decisão de 1o instância se
negou veementemente a aceitar os documentos apresentados na manifestação de
inconformidade, relativos as glosas abaixo relacionadas:
a) Linha 01 – Glosa 01; b) Linha 02 - Glosa 02; c) Linha 03 – glosa 01; d) Linha 16 –
glosa 02; e) Linha 16 – glosa 04; e f) Linha 17 – glosa 01.
Assim sendo, diante das alegações da manifestante em sede recursal, em 24 de julho de
2019, Acórdão no 3.302-007-398, os membros da 3a Câmara/2a Turma Ordinária, da
Terceira Seção de Julgamento do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF,
por unanimidade de votos, votaram pela nulidade da Decisão proferida em 1a instância,
determinando a devolução do processo à Delegacia de Julgamento competente para
proferir nova decisão com a análise dos documentos acostados aos autos quando da
interposição de manifestação de inconformidade, vez que pelo voto condutor do acórdão
recorrido, a turma julgadora não aceitou nenhum documento apresentado pelo
recorrente quando da interposição da manifestação de inconformidade, por entender que
qualquer documento apresentado após a fase inquisitória só poderia ser aceito para fins
de crédito, se não restassem dúvidas ou obscuridade sobre o direito aos respectivos
créditos. No entendimento da Colenda Turma, “a omissão relativa a fato relevante para
o deslinde da causa caracteriza cerceamento do direito de defesa, a demandar anulação
do acórdão recorrido para que outro seja produzido com apreciação de todas as razões
da manifestação de inconformidade”.
Conforme Despacho de Saneamento, de fls. 3.235 e 3.236, considerando -se que parte
das provas reclamadas pela defesa se tratavam de mídias digitais, as quais não se
encontravam anexada aos autos, o presente feito retornou à Equipe Gestão do Passivo,
para que os referidos arquivos fossem juntados aos autos.
Em atendimento à solicitação supra mencionada, foram juntadas aos autos, à fl. 3.242,
cópia do arquivo relacionado no Despacho de Saneamento.
É o relatório.

A DRJ em Florianópolis/SC julgou improcedente a manifestação de
inconformidade, não reconhecendo o direito creditório conforme ementa do Acórdão no 07-
46.028 a seguir transcrita:
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/10/2003 a 31/12/2003
INCIDÊNCIA NÃO CUMUI.ATIVA. INSUMOS. CRÉDITOS NA AQUISIÇÃO.
Para fins de creditamento dos gastos com despesas na aquisição de insumos, a despesa é
considerada incorrida quando ocorre o consumo do bem ou do serviço,
independentemente do pagamento.
INCIDÊNCIA NÃO CUMULATIVA. CONCEITO DE INSUMOS.
Fl. 3491
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 3401-012.808 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.000029/2004-98

Para efeito da não cumulatividade das contiibuições, há de se entender o conceito de
insumo não de forma genérica, atrelando-o à necessidade na fabricação do produto e na
consecução de sua atividade fim (conceito econômico), mas adstrito ao que determina a
legislação tributária (conceito jurídico), vinculando a caracterização do insumo à sua
aplicação direta ao produto em fabricação.
INCIDÊNCIA NÃO CUMULATIVA. CRÉDITO PRESUMIDO. INSUMOS ADQUIRIDOS
DE PESSOAS FÍSICAS.
Geram créditos os valores dos insumos adquiridos de pessoas físicas, desde que o
produto final resultante da utilização desses: bens ou serviços esteja relacionado no rol
de produtos cujas classificações da Nomenclatura Comum do Mercosul - NCM - estão
relacionadas no art. 3o, §10, da Lei no 10.637, de 2002.
INCIDÊNCIA NÃO CUMULATIVA. CRÉDITO PRESUMIDO. ESTOQUE DE
ABERTURA .ICMS.
O valor do ICMS, quando recuperável, não compõe o valor do estoque de abertura, não
gerando créditos presumidos quando da mudança do regime cumulativo para o da não
cumulatividade.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/10/2003 a 31/12/2003
PEDIDOS DE RESTITUIÇÃO/COMPENSAÇÃO OU RESSARCIMENTO. ÔNUS DA
PROVA A CARGO DO CONTRIBUINTE.
No âmbito específico dos pedidos de restituição, compensação ou ressarcimento, é ônus
do contrtbuinte/pleiteante a comprovação minudente da existência do direito creditório.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Inconformada com a decisão da DRJ, a Recorrente apresenta Recurso Voluntário
contra a decisão de primeira instância com os argumentos para reverter as glosas de créditos a
seguir listadas as quais tiveram por referência “Linhas” e “Glosas” constantes do Parecer Fiscal.
1) Linha 01 – Bens adquiridos para revenda: a) Complemento de valor – Falta de
Informação de Remessas; b) Simples faturamento para recebimento futuro;
2) Linha 02 – Bens utilizados como Insumos: a) Glosa 1 – Simples Faturamento
para recebimento futuro; b) Glosa 2 - Falta de Comprovação; c) Glosa 3 –
Complementos de Valor; d) Complemento de valor – Falta de Informação de
Remessas;
3) Linha 03 – Serviços utilizados como insumos: a) Glosa 1 – Falta de
comprovação; b) Glosa 2 – Frete correspondentes a grãos exportados;
4) Linha 5 – Despesas de Aluguéis de Prédios Locados de Pessoas Jurídicas: a)
Glosa 2 – Adiantamento a Fornecedor; b) Glosa 3 – Falta de comprovação;
5) Linha 16 – Bens adquiridos de pessoas físicas – Agroindústria; a) Glosa 1 –
Complemento de valor; b) Glosa 2 – Complemento de valor – Falta de
informação de remessas; c) Glosa 3 – Estorno de insumos adquiridos de
pessoas físicas aplicados na industrialização de produtos não constantes do art.
Fl. 3492
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 3401-012.808 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.000029/2004-98

3o, §10; c.1) Do óleo de soja insumido na produção de maionese; c.2) Dos
subprodutos gerados na produção de óleo de soja ou farinha de trigo; d) Glosa
4 – Falta de comprovação;
6) Linha 17 – Serviços prestados por pessoas físicas – Agroindústria. a) Glosa 1
– Falta de Comprovação; b) Glosa 2 – Frete correspondente a grãos
exportados;
7) Linha 20 – Crédito presumido relativo a estoque de abertura. ICMS
Dando-se prosseguimento ao feito o presente processo foi objeto de sorteio e
distribuição à minha relatoria.
É o relatório.

Voto Vencido
Conselheiro Marcos Roberto da Silva, Relator.
Conhecimento
O recurso voluntário atende aos requisitos formais de admissibilidade, portanto,
dele tomo conhecimento.
Mérito
Conforme descrito no relatório acima, a Recorrente apresenta argumentos para
reverter as glosas de créditos a seguir pontuadas conforme “Linhas” e “Glosas” constantes do
Parecer Fiscal.
Antes de adentrar na análise pontual de cada alegação, conforme já descrito no
parágrafo anterior, há neste processo glosas de créditos derivados de entendimentos legais,
normativos e jurisprudenciais sobre o conceito de insumos na legislação das Contribuições para
o PIS e da COFINS.
Neste sentido, importante tecer alguns comentários a respeito da conceituação de
insumos que vem prevalecendo na jurisprudência deste Tribunal Administrativo.
A sistemática da não-cumulatividade para as contribuições do PIS e da COFINS
foi instituída, respectivamente, pela Medida Provisória no 66/2002, convertida na Lei no
10.637/2002 (PIS) e pela Medida Provisória no 135/2003, convertida na Lei no 10.833/2003
Fl. 3493
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 3401-012.808 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.000029/2004-98

(COFINS). O art. 3o, inciso II de ambas as leis autoriza a apropriação de créditos calculados em
relação a bens e serviços utilizados como insumos na fabricação de produtos destinados à venda.
A Emenda Constitucional no 42/2003 estabeleceu no §12o, do art. 195 da
Constituição Federal o princípio da não-cumulatividade das contribuições sociais, consignando a
sua definição por lei dos setores de atividade econômica. Portanto, a constituição deixou a cargo
do legislador ordinário a regulamentação da sistemática da não-cumulatividade do PIS e da
COFINS.
A Secretaria da Receita Federal apresentou nas Instruções Normativas nos 247/02
e 404/04 uma interpretação sobre o conceito de insumos passíveis de creditamento pelo PIS e
pela COFINS um tanto restritiva, semelhante ao conceito de insumos empregado para a
utilização dos créditos do IPI – Imposto sobre Produtos Industrializados, previsto no art. 226 do
Decreto no 7.212/2010 (RIPI). Este entendimento extrapolou as disposições previstas nas Leis
nos 10.637/02 e 10.833/03, contrariando o fim a que se propõe a sistemática da não-
cumulatividade das referidas contribuições.
Nesta mesma linha de entendimento, igualmente incorre em erro quando se utiliza
a conceituação de insumos conforme estabelecido na legislação do Imposto de Renda da Pessoa
Jurídica, visto que esta seria demasiadamente ampla. Segundo o RIR/99, aprovado pelo Decreto
no 3.000/99, poder-se-ia enquadrar como insumo todo e qualquer custo da pessoa jurídica, ou
seja, seria insumo na sistemática da não cumulatividade das contribuições sociais todos os bens
ou serviços integrantes do processo de fabricação ou da prestação de serviços.
Portanto, este Conselho já vinha apresentando entendimento intermediário na
conceituação de insumos para efeitos do art. 3o, inciso II, das Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003,
os quais deveriam estar intimamente ligados ao critério da essencialidade. Este critério busca
uma posição "intermediária" construída pelo CARF na definição insumos, com vistas a alcançar
uma relação existente entre o bem ou serviço, utilizado como insumo e a atividade realizada pelo
Contribuinte.
O Superior Tribunal de Justiça, em julgamento do recurso especial no 1.246.317
MG realizado em 16/06/2011, decidiu pela ilegalidade do art. 66, §5o, I, "a" e "b", da Instrução
Normativa SRF n. 247/2002 Pis/Pasep (alterada pela Instrução Normativa SRF n. 358/2003) e do
art. 8o, §4o, I, "a" e "b", da Instrução Normativa SRF n. 404/2004 Cofins. Nesta mesma decisão,
o STJ adotou um conceito de insumo específico e diferenciado quando comparado aos conceitos
estabelecidos na legislação do IPI e do Imposto de Renda. Veja a seguir a ementa do referido
julgado:
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 535, DO
CPC. VIOLAÇÃO AO ART. 538, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA
N.
98/STJ.
CONTRIBUIÇÕES
AO
PIS/PASEP
E
COFINS
NÃOCUMULATIVAS. CREDITAMENTO. CONCEITO DE INSUMOS. ART. 3o, II, DA
LEI N. 10.637/2002 E ART. 3o, II, DA LEI N. 10.833/2003. ILEGALIDADE DAS
INSTRUÇÕES NORMATIVAS SRF N. 247/2002 E 404/2004.
1. Não viola o art. 535, do CPC, o acórdão que decide de forma suficientemente
fundamentada a lide, muito embora não faça considerações sobre todas as teses jurídicas
e artigos de lei invocados pelas partes.
Fl. 3494
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 3401-012.808 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.000029/2004-98

2. Agride o art. 538, parágrafo únic o, do CPC, o acórdão que aplica multa a embargos
de declaração interpostos notadamente com o propósito de prequestionamento. Súmula
n. 98/STJ: "Embargos de declaração manifestados com notório propósito de
prequestionamento não têm caráter protelatório".
3. São ilegais o art. 66, §5o, I, "a" e "b", da Instrução Normativa SRF n. 247/2002
Pis/Pasep (alterada pela Instrução Normativa SRF n. 358/2003) e o art. 8o, §4o, I, "a" e
"b", da Instrução Normativa SRF n. 404/2004 Cofins, que restringiram indevidamente o
conceito de "insumos" previsto no art. 3o, II, das Leis n. 10.637/2002 e n. 10.833/2003,
respectivamente, para efeitos de creditamento na sistemática de não-cumulatividade das
ditas contribuições.
4. Conforme interpretação teleológica e sistemática do ordenamento jurídico em vigor, a
conceituação de "insumos", para efeitos do art. 3o, II, da Lei n. 10.637/2002, e art. 3o, II,
da Lei n. 10.833/2003, não se identifica com a conceituação adotada na legislação do
Imposto sobre Produtos Industrializados IPI, posto que excessivamente restritiva. Do
mesmo modo, não corresponde exatamente aos conceitos de "Custos e Despesas
Operacionais" utilizados na legislação do Imposto de Renda IR, por que
demasiadamente elastecidos.
5. São "insumos", para efeitos do art. 3o, II, da Lei n. 10.637/2002, e art. 3o, II, da Lei n.
10.833/2003, todos aqueles bens e serviços pertinentes ao, ou que viabilizam o processo
produtivo e a prestação de serviços, que neles possam ser direta ou indiretamente
empregados e cuja subtração importa na impossibilidade mesma da prestação do serviço
ou da produção, isto é, cuja subtração obsta a atividade da empresa, ou implica em
substancial perda de qualidade do produto ou serviço daí resultantes.
6. Hipótese em que a recorrente é empresa fabricante de gêneros alimentícios sujeita,
portanto, a rígidas normas de higiene e limpeza. No ramo a que pertence, as exigências
de condições sanitárias das instalações se não atendidas implicam na própria
impossibilidade da produção e em substancial perda de qualidade do produto resultante.
A assepsia é essencial e imprescindível ao desenvolvimento de suas atividades. Não
houvessem os efeitos desinfetantes, haveria a proliferação de microorganismos na
maquinaria e no ambiente produtivo que agiriam sobre os alimentos, tornando-os
impróprios para o consumo. Assim, impõe-se considerar a abrangência do termo
"insumo" para contemplar, no creditamento, os materiais de limpeza e desinfecção, bem
como os serviços de dedetização quando aplicados no ambiente produtivo de empresa
fabricante de gêneros alimentícios.
7. Recurso especial provido. (REsp 1246317/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL
MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/05/2015, DJe 29/06/2015)
Diante desta decisão, o CARF passou a adotar este mesmo entendimento na
maioria dos seus julgados. Destaco trecho do Acórdão no 9303-003.069, proferido em
13/08/2014, no qual utilizou um conceito de insumo que vem servindo de base para os
julgamentos dos processos relacionados a conceito de insumos neste Conselho:
[...]
Portanto, "insumo" para fins de creditamento do PIS e da COFINS não cumulativos,
partindo de uma interpretação histórica, sistemática e teleológica das próprias normas
instituidoras de tais tributos (Lei no 10.637/2002 e 10.833/2003), deve ser entendido
como todo custo, despesa ou encargo comprovadamente incorrido na prestação de
serviço ou na produção ou fabricação de bem ou produto que seja destinado à venda, e
que tenha relação e vínculo com as receitas tributadas (critério relacional), dependendo,
Fl. 3495
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 3401-012.808 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.000029/2004-98

para sua identificação, das especificidades de cada processo produtivo. (grifos da
reprodução)
Sintetizando, para que determinado bem ou prestação de serviço seja considerado
insumo na sistemática da não-cumulatividade das Contribuições para o PIS e da COFINS,
imprescindível a sua essencialidade e relevância ao processo produtivo ou prestação de serviço,
direta ou indiretamente, bem como haja a respectiva prova.
Em julgamento do REsp. no 1.221.170-PR realizado em 22 de fevereiro de 2018, o
Superior Tribunal de Justiça proferiu nova decisão, sob o rito do art. 543-C do CPC/1973 (arts.
1.036 e seguintes do CPC/2015), estabelecendo o conceito de insumo bem como adotando
diretrizes para os critérios da essencialidade e/ou relevância. Reproduzo a seguir a ementa do
referido julgado:
TRIBUTÁRIO. PIS E COFINS. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. NÃOCUMULATIVIDADE.
CREDITAMENTO. CONCEITO DE INSUMOS. DEFINIÇÃO ADMINISTRATIVA
PELAS INSTRUÇÕES NORMATIVAS 247/2002 E 404/2004, DA SRF, QUE TRADUZ
PROPÓSITO RESTRITIVO E DESVIRTUADOR DO SEU ALCANCE LEGAL.
DESCABIMENTO. DEFINIÇÃO DO CONCEITO DE INSUMOS À LUZ DOS
CRITÉRIOS DA ESSENCIALIDADE OU RELEVÂNCIA. RECURSO ESPECIAL DA
CONTRIBUINTE
PARCIALMENTE
CONHECIDO,
E,
NESTA
EXTENSÃO,
PARCIALMENTE PROVIDO, SOB O RITO DO ART. 543C DO CPC/1973 (ARTS. 1.036
E SEGUINTES DO CPC/2015).
1. Para efeito do creditamento relativo às contribuições denominadas PIS e COFINS, a
definição restritiva da compreensão de insumo, proposta na IN 247/2002 e na IN
404/2004, ambas da SRF, efetivamente desrespeita o comando contido no art. 3o., II, da
Lei 10.637/2002 e da Lei 10.833/2003, que contém rol exemplificativo.
2. O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou
relevância, vale dizer, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
determinado item – bem ou serviço – para o desenvolvimento da atividade econômica
desempenhada pelo contribuinte.
3. Recurso Especial representativo da controvérsia parcialmente conhecido e, nesta
extensão, parcialmente provido, para determinar o retorno dos autos à instância de
origem, a fim de que se aprecie, em cotejo com o objeto social da empresa, a
possibilidade de dedução dos créditos relativos a custo e despesas com: água,
combustíveis e lubrificantes, materiais e exames laboratoriais, materiais de limpeza e
equipamentos de proteção individual-EPI.
4. Sob o rito do art. 543-C do CPC/1973 (arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015),
assentam-se as seguintes teses: (a) é ilegal a disciplina de creditamento prevista nas
Instruções Normativas da SRF ns. 247/2002 e 404/2004, porquanto compromete a
eficácia do sistema de não-cumulatividade da contribuição ao PIS e da COFINS, tal
como definido nas Leis 10.637/2002 e 10.833/2003; e (b) o conceito de insumo deve ser
aferido à luz dos critérios de essencialidade ou relevância, ou seja, considerando-se a
imprescindibilidade ou a importância de terminado item bem ou serviço para o
desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo Contribuinte.
Diante da decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça pacificando o
entendimento abstrato sobre o conceito de insumos para fins de creditamento na sistemática da
não-cumulatividade das Contribuições para o PIS e da Cofins, a Procuradoria Geral da Fazenda
Nacional publicou em 03/10/2018 a Nota Explicativa SEI no 63/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF,
Fl. 3496
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 3401-012.808 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.000029/2004-98

com vistas a proferir uma análise do citado julgado, formalizar orientações no âmbito daquela
Procuradoria e viabilizar a adequada observância da tese por parte da RFB. Na linha da
pacificação do entendimento firmado, relevante reproduzir os itens 14 a 17 da referida nota
explicativa:
"14. Consoante se depreende do Acórdão publicado, os Ministros do STJ adotara uma
interpretação intermediária, considerando que o conceito de insumo deve ser aferido à
luz dos critérios de essencialidade ou relevância. Dessa forma, tal aferição deve se dar
considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de determinado item para o
desenvolvimento da atividade produtiva, consistente na produção de bens destinados à
venda ou de prestação de serviços.
15. Deve-se, pois, levar em conta as particularidades de cada processo produtivo, na
medida em que determinado bem pode fazer parte de vários processos produtivos, porém,
com diferentes níveis de importância, sendo certo que o raciocínio hipotético levado a
efeito por meio do “teste de subtração” serviria como um dos mecanismos aptos a
revelar a imprescindibilidade e a importância para o processo produtivo.
16. Nesse diapasão, poder-se-ia caracterizar como insumo aquele item – bem ou serviço
utilizado direta ou indiretamente cuja subtração implique a impossibilidade da
realização da atividade empresarial ou, pelo menos, cause perda de qualidade
substancial que torne o serviço ou produto inútil.
17. Observa-se que o ponto fulcral da decisão do STJ é a definição de insumos como
sendo aqueles bens ou serviços que, uma vez retirados do processo produtivo,
comprometem a consecução da atividade-fim da empresa, estejam eles empregados
direta ou indiretamente em tal processo. É o raciocínio que decorre do mencionado
“teste de subtração” a que se refere o voto do Ministro Mauro Campbell Marques." (sem
destaques no texto original)
Neste mesmo ano de 2018, a COSIT emitiu o Parecer Normativo no 5/2018
apresentando as principais repercussões no âmbito da Secretaria da Receita Federal do Brasil
decorrentes da definição do conceito de insumos na legislação da Contribuição para o PIS/Pasep
e da Cofins estabelecida pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do
Recurso Especial no 1.221.170/PR. A seguir, a ementa do referido Parecer Normativo:
Ementa. CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP. COFINS. CRÉDITOS DA NÃO
CUMULATIVIDADE.
INSUMOS.
DEFINIÇÃO
ESTABELECIDA
NO
RESP
1.221.170/PR. ANÁLISE E APLICAÇÕES.
Conforme estabelecido pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça no Recurso
Especial 1.221.170/PR, o conceito de insumo para fins de apuração de créditos da não
cumulatividade da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins deve ser aferido à luz dos
critérios da essencialidade ou da relevância do bem ou serviço para a produção de bens
destinados à venda ou para a prestação de serviços pela pessoa jurídica.
Consoante a tese acordada na decisão judicial em comento:
a) o “critério da essencialidade diz com o item do qual dependa, intrínseca e
fundamentalmente, o produto ou o serviço”:
a.1) “constituindo elemento estrutural e inseparável do processo produtivo ou da
execução do serviço”;
a.2) “ou, quando menos, a sua falta lhes prive de qualidade, quantidade e/ou
suficiência”;
Fl. 3497
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 3401-012.808 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.000029/2004-98

b) já o critério da relevância “é identificável no item cuja finalidade, embora não
indispensável à elaboração do próprio produto ou à prestação do serviço, integre o
processo de produção, seja”: b.1) “pelas singularidades de cada cadeia produtiva”;
b.2) “por imposição legal”.
Dispositivos Legais. Lei no 10.637, de 2002, art. 3o, inciso II; Lei no 10.833, de 2003, art.
3o, inciso II.
Diante da decisão judicial vinculante aos integrantes deste Conselho, nos termos
do art. 62, §2o do Anexo II do Regimento Interno do CARF, no qual o REsp. 1.221.170/PR
consolidou o entendimento a respeito da conceituação de insumos na sistemática da não-
cumulatividade das Contribuições para o PIS e para a COFINS, adentremos nas circunstâncias
fáticas que regem a presente controvérsia, não só no que concerne a análise das glosas dos
créditos relacionados a insumos, mas todas as matérias apresentadas pelo recurso voluntário.

Linha 01 – Bens adquiridos para revenda. Glosa 1 – Complemento de valor – Falta de
Informação de Remessas
A Recorrente afirma que os arquivos digitais (COMPL) com as devidas
comprovações das remessas pretéritas e as respectivas complementações de valor suprem as
informações não entregues durante a fiscalização. Entretanto, afirma que a DRJ entendeu que
não comprovaram o direito ao crédito pelo fato de que precisariam vir acompanhadas dos
“contratos firmados entre as partes, das notas fiscais a que se referem e dos documentos
contábeis da empresa”, contudo ressalta que outros documentos relacionados não foram motivo
da glosa. Conclui afirmado haver cerceamento de defesa na medida que desvia o foco dos
documentos citados no Parecer Fiscal/Despacho Decisório e que os argumentos de mérito
envolvendo as notas fiscais de complemento de valor são os mesmos constantes da Glosa 3 da
Linha 2.
A decisão de piso assim se manifestou a respeito desta glosa:
A fiscalização solicitou um arquivo digital denominado "Complemento de Valores –
COMPL” com a finalidade de verificar as informações das notas de complemento de
valor com crédito do período sob análise e todas as remessas a elas associadas, estas
mesmo de períodos anteriores. Para um conjunto de registros constantes do arquivo RVJ,
relativos a complementos de valores, com tomada de crédito, a contribuinte não
informou o número dos contratos correspondentes, ficando a fiscalização impossibilitada
da análise dos créditos no RVJ, pois a identificação do contrato se constituiria no elo de
ligação entre as informações no RVJ e COMPL (e vice-versa). Várias solicitações foram
feitas e apresentados novos arquivos, no decorrer do procedimento fiscal, no entanto,
para os registros com tomada de créditos no arquivo RVJ, não foram identificadas
remessas no arquivo COMPL relacionadas àqueles registros do RVJ.
Em sede de manifestação de inconformidade a contribuinte juntou aos autos arquivo
digital (COMPL). Da análise das informações constantes do referido arquivo verifica-se
que da planilha consta uma coluna denominada “N_Contrato” relacionando vários
números de contratos, em tese, correspondentes as Notas Fiscais emitidas no período em
discussão a título de complemento de valor. Sendo que do comparativo entre as
informações constantes do arquivo apresentado em sede de manifestação de
inconformidade, cópia de fl. 3.242, e do demonstrativo apresentado em sede do
Fl. 3498
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 3401-012.808 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.000029/2004-98

procedimento de ofício, constante do arquivo paginável de fl. 3.237, verifico tratar-se das
mesmas informações, já analisadas pela fiscalização.
Assim, tais informações tabuladas só teriam o condão de fazer prova a favor da
contribuinte se acompanhadas dos contratos firmados entre as partes, das notas fiscais a
que se referem e dos documentos contábeis da empresa. Somente os fatos registrados na
escrituração contábil e fiscal, mantida com observância das disposições legais, e
comprovados por documentos hábeis e idôneos, fazem prova a favor da interessada,
conforme dispõe o art. 923 do Decreto no 3.000, de 1999 Regulamento do Imposto de
Renda vigente à época, e mantido pelo art. 967 do atual regulamento, Decreto no 9.580,
de 2018:
(...)
Com efeito, considerando que a manifestante não apresentou nenhum dos documentos
necessários para comprovar a certeza e liquidez do direito creditório pleiteado e que nos
termos do inciso III e § 4o, art. 16, do Decreto no 70.235, de 1972, é na impugnação que
a defesa trará “os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir, precluindo o seu direito de fazê-lo em
outro momento processual”, o Parecer Fiscal ora combatido não merece nenhum
reparo.
Concordo com a decisão recorrida. A Recorrente havia deixado de apresentar
elementos relevantes para a análise do direito creditório correspondente à complementação de
pagamentos por aquisições de bens ocorridas em trimestres anteriores (remessas pretéritas).
Apesar de ser um procedimento operacional rotineiro para a atividade da empresa, por se tratar
de compra e venda de commodity, acarretando variação de preços e fixação a posteriori,
necessária a apresentação não apenas dos arquivos (COMPL), mas também dos elementos
indispensáveis para a verificação da correlação das notas de complementos com as remessas
ocorridas preteritamente. Entretanto, nem em sede de manifestação de inconformidade, nem
agora em Recurso Voluntário trouxe os documentos necessários para tanto.
Diante do exposto, voto por negar provimento ao recurso neste particular.

Linha 01 – Bens adquiridos para revenda. Glosa 2 - Simples faturamento para recebimento
futuro
Neste tópico a Recorrente alega que ocorreu tão somente erro no CFOP (1922) de
entrada constante das notas fiscais 11517 e 11518, posto que na verdade as notas fiscais 111756
e 138279 emitidas pelo fornecedor constaram corretamente o CFOP 1102. Destaca que as
referidas notas se referem a complemento de preço com a indicação no campo “dados
adicionais” das notas fiscais de entrada nos 2893 e 2886 e das notas emitidas pelo fornecedor nos
25740 e 127836, ou seja, exatamente as notas fiscais iniciais que foram complementadas.
Ressalta que a interpretação dada pela autoridade fiscal ao art. 3o, incisos I e II da Lei no
10.637/02 foi por demais restritiva, tendo em vista que sua redação não contempla a hipótese de
ocorrência de “tradição”, mas “aquisição”, situação que ocorreu mesmo nos casos de simples
faturamento, legitimando o direito ao referido crédito. Por derradeiro, destaca que tal assunto é o
mesmo que foi tratado na Glosa 1 da Linha 1 acima.
A decisão de piso assim se manifestou a respeito desta glosa:
Fl. 3499
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 3401-012.808 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.000029/2004-98

Verifica-se que nas duas notas emitidas pelo fornecedor e anexadas aos autos (fls. 594-
596) - NF no 111756 e NF no 138279 da Cooperativa Triticola Mista Alto Jacui -consta o
CFOP 5102, ou seja, código que se refere à venda de mercadoria adquirida ou recebida
de terceiros. Nas Notas Fiscais da contribuinte NF no 11517 e NF no 11518, consta o
código 1.922 o qual trata-se de código para lançamentos efetuado a titulo de simples
faturamento decorrente de compra para recebimento futuro.
Em que pesem os argumentos da contribuinte, os documentos apresentados não se
apresentam como elementos de provas cabais do que aduz a manifestante, não obstante a
coincidência nos valores da mercadoria (soja). Por exemplo: nos dados adicionais
constantes da nota fiscal de venda complementar NF no 111756 (21/10/2003), consta que
se refere à NF no 25740, enquanto que na NF de entrada no 11517, consta que se refere a
reajuste de valor referente NF no 2893 de 20/04/2003. Em relação à NF 11518, observa-
se o mesmo tipo de discrepância, ou seja, são notas fiscais de saida relativas a notas
fiscais de entrada diferentes da que a contribuinte afirma estarem relacionadas Assim,
independentemente de algum eventual erro de CFOP na Nota Fiscal de entrada, pela
simples visualização desses documentos, não se confirmam os argumentos da
contribuinte. (grifos do presente relator)
A conclusão que se pode chegar é que as notas fiscais do vendedor (NF no 111756 e NF
no 138279, vinculadas ao contraio no 30-461.12144, não estão necessariamente
relacionadas às Notas de Entrada nos 11517 e 11518, ou, ao menos, não se confirma este
fato pelo que consta dos autos.
Portanto, continua valendo o verificado pela fiscalização, ou seja, que não houve a
entrada da mercadoria no trimestre em questão, mas o simples faturamento para entrega
futura (CFOP 1.922). Não há nos autos qualquer elemento que indique o contrário, de
forma que houve a glosa pois, segundo o fisco, "o contrato ou mesmo o simples
faturamento para entrega futura, de per si, não são meios aptos a transferir o domínio".
Ainda segundo o fisco, "a propriedade só se adquire pelo comprador, sendo móvel o
bem, com a tradição".
(...)
No entanto, os argumentos da contribuinte não podem prosperar no presente feito. Não
há dois pesos e duas medidas para a mesma questão, como argumenta a contribuinte,
pois tanto a incidência de contribuição para o PIS/Pasep como a geração de créditos são
considerados sob o prisma do regime de competência. No caso das receitas, estas são
consideradas realizadas quando há transferência do bem ou do serviço para terceiros,
efetuando estes o pagamento ou assumindo o compromisso de fazê-lo, de outra parte, as
despesas são consideradas incorridas quando ocorrer o consumo de um bem ou direito,
independentemente, portanto, do efetivo pagamento
No regime da não cumulatividade, por conseguinte, o direito ao crédito pela aquisição
do produto ocorre quando se configura juridicamente a entrega da coisa ao adquirente,
ou seja, o ingresso no estabelecimento. Ademais, há lógica no sistema, uma vez que o
valor de um produto para fins de créditos pressupõe o seu uso como insumo na cadeia
produtiva. Quando se tratam de créditos, não se pode falar apenas em propriedade do
bem, mas em disponibilidade deste bem para consumo direto na produção, motivo pelo
qual não é admissível aceitar créditos relativos a bens adquiridos para entrega futura no
mês da compra, mas sim no mês de entrada deste mesmo produto (aquisição e posse do
bem).
Concordo com a conclusão da decisão recorrida. Primeiro porque, analisando as
notas fiscais juntadas aos autos (e-fls. 697 a 701 // fls. 592 a 596), de fato no campo da descrição
Fl. 3500
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 3401-012.808 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.000029/2004-98

do produto das citadas notas complementares constam que não se referem àquelas indicadas pela
Recorrente, mas às notas 2893 e 2886, tal qual fundamentado na decisão de piso acima
reproduzida.
Já em relação aos argumentos afetos ao aproveitamento dos créditos conforme
interpretação constante dos incisos I e II do art. 3o da Lei no 10.637/02, relativamente aos
mencionados termos “aquisição” e “tradição”, também me filio ao entendimento esposado pela
decisão recorrida. O inciso I do § 1o do art. 3o, da Lei 10.637/2002 estabelece que o crédito da
não cumulatividade deverá ser calculado e aproveitado sobre os bens adquiridos para revenda
e sobre os insumos adquiridos no mês, ou seja, quando faturados e recebidos no
estabelecimento industrial do contribuinte.
A Solução de Consulta no 50/2004 dispôs exatamente sobre essa mesma temática
no seguinte sentido:
Ementa: OPERAÇÕES COMPRA FUTURA. MOMENTO DO CRÉDITO.
Nas operações de compra futura, o crédito a ser descontado da contribuição para o
PIS/Pasep apurada mensalmente, calculado em relação ao valor de aquisição da
matéria-prima utilizada na produção, deve ser efetivado quando da entrega dessa
matéria-prima no estabelecimento da adquirente, momento em que se dá a
transferência da propriedade e, conseqüentemente, quando ocorre a efetiva aquisição de
tal mercadoria. (grifo deste relator)
Este mesmo entendimento foi adotado pelo Acórdão no 3302-011.749, cuja
ementa está a seguir reproduzida:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/04/2012 a 30/06/2012
INSUMOS.
AQUISIÇÕES
PARA
ENTREGA
FUTURA.
CRÉDITOS.
IMPOSSIBILIDADE.
Os custos incorridos com aquisições de insumos para entrega futura não geram créditos
da contribuição na data de emissão da nota fiscal de simples faturamento e sim no mês
da emissão da nota fiscal da efetiva entrega dos produtos no estabelecimento do
contribuinte, quando, de fato, ocorre o fato gerador da contribuição.
Neste mesmo sentido, a 3a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais
proferiu decisão conforme Acórdão no 9303-011.993, cuja ementa está a seguir reproduzida:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
(COFINS)
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/03/2006
(...)
CRÉDITO DA COFINS NÃO-CUMULATIVA. COMPRA PARA RECEBIMENTO
FUTURO.
O reconhecimento do direito de crédito passa pela comprovação da operação de
aquisição de um bem, a ser utilizado como insumo, e firma-¬se com a transferência de
sua propriedade ao adquirente. Se no momento da celebração do contrato o bem vendido
ainda não era existente, não há como reconhecer o direito ao crédito.
Fl. 3501
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 3401-012.808 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.000029/2004-98

Diante do exposto, voto por negar provimento ao recurso neste particular.

Linha 02 – Bens utilizados como Insumos. Glosa 1 – Simples Faturamento para
recebimento futuro
A respeito deste tópico, basicamente a Recorrente reitera os argumentos
apresentados no tópico anterior, adequando para as notas fiscais glosas nesta Linha 02.
Diante do exposto, utilizando-se dos mesmos fundamentos acima apresentados,
voto por negar provimento ao recurso neste particular.

Linha 02 – Bens utilizados como Insumos. Glosa 2 - Falta de Comprovação
Novamente a Recorrente argumenta que apresentou as notas fiscais não
apresentadas por ocasião do procedimento de fiscalização, mas entregues na manifestação de
inconformidade. Afirma que a DRJ entendeu que as notas fiscais apresentadas não comprovam o
direito ao crédito tendo em vista que precisariam de outros documentos relacionados. Entretanto,
reforça em sede de recurso voluntário que as notas foram apresentadas e que, além disso,
possuem relação com os argumentos de direito da glosa seguinte.
A decisão de piso assim se manifestou a respeito desta glosa, após a apresentação
dos documentos:
Por oportuno, cabe fazer um breve histórico da auditoria no que se refere às solicitações
relativas ao arquivo "INJ", visto que neste constavam as notas ora apresentadas. A
contribuinte foi intimada em 05/2008 a apresentar os Arquivos Digitais e Demonstrativos
por linhas do Dacon, conforme as especificações exigidas pelo fisco. Na sequência:
- em 12/08/2008, é solicitado através da Intimação Saort n° 356/2008, as copias das
notas fiscais conforme listagem anexa á intimação, dentre as quais se encontram as notas
ora apresentadas (arquivo INJ);
- em 01/09/2008, a contribuinte apresenta uma listagem dos documentos ainda não
localizados, solicitando a prorrogação de prazo de 20 dias, que é concedido;
- em 04/09/2008, a contribuinte é intimada a informar o número de contrato para os
registros com tomada de crédito contidos no arquivo "INJ", dentre outros;
- em 22/12/2008, decorridos 3 meses após a primeira solicitação, foi emitido o Parecer
Fiscal e ainda não tinham sido apresentadas as notas fiscais objeto da solicitação.
Da análise do procedimento fiscal, observa-se que, quando da primeira intimação, foi
solicitado, dentre outros, que o arquivo INJ identificasse as notas do tipo "I - Normal" e
do tipo "72 - Complemento de Valor". O arquivo INJ inclui as operações de compra,
venda e industrialização (preponderância de soja), com preço a fixar, constituindo-se um
dos focos de atuação da empresa. Por este motivo, em 11/12/2008, foi fornecido novo
arquivo COMPL. para análise das remessas e complementos de valores com tomada de
crédito, conforme relatado pela fiscalização à fl. 473.
Tais solicitações se fizeram necessárias tendo em vista que, como se viu ao longo do
relatório fiscal e do presente voto, a contribuinte realiza operações com preços a fixar,
Fl. 3502
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 3401-012.808 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.000029/2004-98

de modo que para verificar a certeza e liquidez do direito creditório pleiteado, além da
escrituração contábil/fiscal o fisco teve que analisar os contratos firmados pela
contribuinte e o período temporal das remessas para que se confirmassem o direito aos
créditos. Consta que os complementos de valor por remessas pretéritas foram
considerados, mas, para tanto, observou-se quais teriam ocorrido no regime da
cumulatividade ou da não cumulatividade. O que significa dizer que não bastaram as
notas fiscais, mas todo o conjunto de informações do contexto em que estas estavam
inseridas para que se homologasse parte dos créditos pleiteados.
Todas as notas solicitadas por amostragem do arquivo INJ, via de regra, foram
identificadas como do tipo "I - Normal", dentre as quais as que ora são apresentadas.
Todavia, de plano, já se verifica que muitas destas notas se referiam a complementos,
pelo que foi solicitado um arquivo próprio. Como primeiro exemplo da falta de certeza
que se pode ler ao verificar um documento fiscal fora de contexto é que na NF no 19438
(fl. 603), constam dados que a identificam como complementar, portanto, a princípio, se
trata de um complemento de valor por uma remessa da qual não se sabe quando foi
realizada. Outras inconsistências dessa espécie se verificam nas notas de entrada nos 537
e 538, as quais se referem a reajuste de preço e, da mesma forma, a NF no 58249,
relativa à aquisição de soja industrial, que foi emitida em 14/07/2003, referente a
complemento de preço "Ref. Fixação de contrato 013/2003".
Assim sendo, considerando-se que em sede de manifestação de inconformidade a
contribuinte juntou aos autos, apenas, cópias das respectivas Notas Fiscais nos. 19438,
46815, 46933, 537, 538, 48939, 49186 e 58249, não há como verificar a certeza e
liquidez do crédito pleiteado. Somente os fatos registrados na escrituração contábil e
fiscal, mantida com observância das disposições legais, e comprovados por documentos
hábeis e idôneos, fazem prova a favor da interessada, conforme dispõe o art. 923 do
Decreto no 3.000, de 1999 Regulamento do Imposto de Renda vigente à época, e mantido
pelo art. 967 do atual regulamento, Decreto no 9.580, de 2018:
(...)
Com efeito, considerando que a manifestante não apresentou nenhum dos documentos
necessários para comprovar a certeza e liquidez do direito creditório pleiteado e que nos
termos do inciso III e § 4o, art. 16, do Decreto no 70.235, de 1972, é na impugnação que
a defesa trará “os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir, precluindo o seu direito de fazê-lo em
outro momento processual”, o Parecer Fiscal ora combatido não merece nenhum
reparo.
Tal qual procedido no tópico julgado linhas acima referente à “Linha 01 – Bens
adquiridos para revenda. Glosa 1 – Complemento de valor – Falta de Informação de Remessas“,
concordo com a decisão recorrida. A Recorrente havia deixado de apresentar elementos
relevantes para a análise do direito creditório correspondente à complementação de pagamentos
por aquisições de bens ocorridas em trimestres anteriores (remessas pretéritas). Apesar de ser um
procedimento operacional rotineiro para a atividade da empresa, por se tratar de compra e venda
de commodity, acarretando variação de preços e fixação a posteriori, necessária a apresentação
não apenas dos arquivos (COMPL), mas também dos elementos indispensáveis para a
verificação da correlação das notas de complementos com as remessas ocorridas preteritamente.
Entretanto, nem em sede de manifestação de inconformidade, nem agora em Recurso Voluntário
trouxe os documentos necessários para tanto.
Diante do exposto, voto por negar provimento ao recurso neste particular.
Fl. 3503
DF CARF MF
Original

Fl. 26 do Acórdão n.o 3401-012.808 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.000029/2004-98

Linha 02 – Bens utilizados como Insumos. Glosa 3 – Complementos de Valor
Inicia seus argumentos afirmando que este tipo de assunto tem sido
reiteradamente abordado e discutido nos seus processos, inclusive no Judiciário. Trouxe trecho
da decisão proferida nos Embargos à Execução Fiscal no 5008937-48.2018.4.04.7205 (Doc 1)
em sentido favorável ao afastamento da presente glosa. No mesmo sentido, foram afastadas as
glosas semelhantes constantes dos processos administrativos de no 13971.001036/2005-98 (Doc
2) e 13971.001475/2005-09 (Doc 3) através dos Acórdãos no 3301-005.613 e 3301-005.614.
No mérito da questão, reitera e ratifica os argumentos aduzidos na manifestação
de inconformidade. Nesta linha, a recorrente apresenta conceitos relacionados ao critério para
contabilização e reconhecimento das receitas, quais sejam, Regime de Caixa e Regime de
Competência. Destaca que a comercialização dos produtos agrícolas apresenta várias formas de
negociação inerentes a própria atividade em face da capacidade de estocagem, processamento de
limpeza e estocagem dos cereais. Ressalta que o preço da “commodity” é determinado pela
cotação no mercado internacional, sujeito a oscilações, e que as vendas da safra podem ocorrer
antecipadamente ou com preço a ser futuramente fixado. Para tanto, existe o chamado “mercado
futuro” da commodity com vistas a assegurar uma margem de lucro da operação. Destaca ainda
que, pela soja ser um produto determinado por gênero, quantidade e qualidade, é considerada
coisa fungível cujas obrigações contratuais decorrem do art. 246 do Código Civil. Diante desta
apresentação específica das operações de compra e venda da soja, argumenta que a autoridade
fiscal se equivocou ao afirmar que a tradição da soja em grão seria o marco temporal
caracterizador da realização da receita ou ganho. Portanto, a complementação do preço não está
atrelado à entrega da mercadoria, mas pela sua formação quando da fixação futura. É neste
momento que se deve observar a legislação correspondente para fins de registros contábeis pelo
regime de competência, o que caracterizaria a ocorrência do fato gerador sob a égide da não-
cumulatividade das contribuições para o PIS/COFINS. A recorrente apresenta ainda trechos da
legislação aplicável (§10 do art. 3o da Lei no 10.637/02) para fins de aproveitamento de crédito
presumido quando da aquisição da soja de pessoas físicas.
Apesar de procedentes em parte os argumentos conceituais apresentados pela
Recorrente, considerando a peculiaridade das operações de compra e venda de commodities,
entendo que andou bem a fiscalização e a decisão recorrida.
Relevante reproduzir neste momento, por concordar, a sintetização procedida pela
decisão recorrida dos fundamentos utilizados pela fiscalização para dar suporte às glosas
procedidas neste tópico:
Todavia, em que pesem os argumentos da contribuinte, cabe aqui reiterar uma vez mais o
que foi dito no Parecer Fiscal quanto ao regime de competência, o qual rege as
operações contábeis afeitas ao regime não cumulativo: "com efeito, no mesmo momento
em que o vendedor deve registrar a operação de venda, surge para o comprador a
obrigação de pagar pela mercadoria recebida, bem como de efetuar o registro dessa
obrigação em sua contabilidade, tendo como contrapartida o ingresso dos bens no
estoque e o respectivo crédito".
A Lei n° 10.637 de 2002 dispõe sobre a possibilidade do desconto de créditos de bens e
serviços utilizados como insumos 'adquiridos no mês'. Entende a contribuinte que não
Fl. 3504
DF CARF MF
Original

Fl. 27 do Acórdão n.o 3401-012.808 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.000029/2004-98

existe na referida lei qualquer referência à 'tradição' dos bens móveis como regra e que a
aquisição não necessariamente se completa pela entrega do bem. muito menos se o bem
será entregue em uma ou mais ocasiões.
Ocorre que o art. 3° da Lei n° 10.637, de 2002, não pode ser interpretado'de forma
estanque como o faz a contribuinte. Quando o inciso I do § 1o se refere aos itens
mencionados no incisos I e II do capul, 'adquiridos no mês", está se referindo aos bens e
serviços utilizados como insumo na fabricação de produtos destinados à venda. Ora, se
este bem ou serviço há que ser utilizado como insumo para merecer os créditos, por
pressuposto lógico há que haver a sua entrada no estabelecimento. Conforme já dito
anteriormente, pelo regime de competência, a despesa é considerada incorrida quando
ocorrer o consumo de um bem ou direito, independentemente de seus recebimentos ou
pagamentos. Portanto, o conceito de 'tradição' de um bem móvel está perfeitamente
identificado com este princípio fundamental de contabilidade, que é o que rege as
operações da Pessoa Jurídica no regime da não cumulatividade.
Quanto ao argumento trazido à baila pelo contribuinte no sentido de a complementação
do preço está inseparavelmente vinculada á aquisição posto que faz parte do objeto do
contrato que se está completando, se infere do relatório fiscal que foi assim interpretado
pelo fisco:
120. Uma complementação que venha a ocorrer na futuro (inclusive em exercício futuro)
estará provendo o devido ajuste ao valor do crédito que teve origem – anteriormente -
(tornando exato o seu valor monetário), mas não representa novo crédito. A
complementação de “per si” por não estar ela própria vinculada à aquisição (tradição
de bem), mas representar ajuste de valor, não gera tal direito creditório.
121. Se as remessas ocorreram todas com direito a crédito, tanto às remessas quanto às
complementações serão apropriados créditos da contribuição para o PIS/Pasep, ainda
que ocorridas em meses distintos (...). Mas deve restar claro que os fatos geradores do
crédito terão sido a efetivação das remessas, e à complementação terá sido apropriado
crédito que na realidade representa um complemento aos créditos daquelas remessas.
Portanto, o direito creditório das notas fiscais de complemento de valor devem
estar em sintonia com as notas fiscais das mercadorias remetidas anteriormente. Caso as notas
fiscais de remessa encontravam-se no regime da cumulatividade, as de complemento de valor
também deve se enquadrar como se estivessem nesse regime. Mesmo raciocínio para as notas
fiscais de remessa de mercadorias/produto enquadradas no regime da não-cumlatividade,
devendo verificar se tais mercadorias/produtos geram algum direito a crédito ou não para
confirmar se as notas fiscais de complemento de valor irão gerar direito a crédito das
contribuições.
E essa foi a análise procedida pela fiscalização quando gerou os demonstrativos 2-
3a (remessas sem direito a crédito no regime da cumulatividade) e 2-3b (remessas sem direito a
crédito dos arquivos FEX) relativos às glosas de complemento de valor do presente tópico e
constantes das fls. 449.
Diante do exposto, voto por negar provimento ao recurso neste particular.

Linha 02 – Bens utilizados como Insumos. Glosa 4 – Complemento de valor – Falta de
Informação de Remessas
Fl. 3505
DF CARF MF
Original

Fl. 28 do Acórdão n.o 3401-012.808 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.000029/2004-98

A Recorrente apresenta os mesmos argumentos constantes do tópico anterior.
Destaca que no voto da decisão recorrida consta a recusa em aceitar os arquivos digitais
(COMPL) com as devidas comprovações das remessas pretéritas e suas respectivas
complementações de valor.
Considerando os mesmos fundamentos apresentados no tópico anterior “Linha 02
– Bens utilizados como Insumos. Glosa 3 – Complemento de valor”, voto por negar provimento
ao recurso neste particular.

Linha 03 – Serviços utilizados como insumos. Glosa 1 – Falta de comprovação
A Recorrente argumenta que causou surpresa a afirmação da decisão recorrida de
que não identificou o anexo que se encontram os documentos trazidos em sede de manifestação
de inconformidade. Destaca que protocolou petição (Doc 4) em 18 de maio de 2009 com os
documentos não apresentados durante a fiscalização conforme relação constante do
Demonstrativo 3-1 (fls. 449). Portanto, resta claro que tais documentos não foram analisados ou
considerados na revisão da glosa.
Realmente a decisão de primeira instância afirmou em resposta aos argumentos da
então manifestante neste tópico que não encontrou os documentos que afirmou ter protocolado.
Entretanto, no documento Doc 4 juntados aos autos à e-fl. 3372, junto com o Recurso
Voluntário, consta apenas informações referentes a “Cotações de Fechamento Ptax4/ do DOLAR
DOS EUA, Código da Moeda: 220, Símbolo da Moeda: USD, Tipo da Moeda: A, período de
10/11/2003 a 20/11/2003”.
Portanto, não havendo nenhum indício nos autos de que a Recorrente
efetivamente juntou os documentos que alega ter efetivamente juntado, não há que se acatar seu
pleito.
Diante do exposto, voto por negar provimento ao recurso neste particular.

Linha 03 – Serviços utilizados como insumos. Glosa 2 – Frete correspondentes a grãos
exportados
Novamente a Recorrente destaca o afastamento das glosas semelhantes constantes
dos processos administrativos de no 13971.001036/2005-98 (Doc 2) e 13971.001475/2005-09
(Doc 3) através dos Acórdãos no 3301-005.613 e 3301-005.614.
A Recorrente afirma que as operações de aquisição do insumo e de contratação do
serviço de frete para o seu transporte são situações autônomas geradoras de direito de crédito,
cada qual obedecendo o regramento estabelecido nas Leis nos 10.637/02 e 10.833/03. Reforça
que “os fretes relacionados neste item tratam de fretes contratados de pessoa jurídica referente
a aquisição de mercadorias para revenda” e que, o “fato de o fornecedor da mercadoria ter sido
uma pessoa física, em tese, não desqualifica o serviço adquirido de pessoa jurídica”. Neste
sentido, reproduz soluções de consulta emitidas pela própria Receita Federal bem como
jurisprudência deste mesmo E. CARF. Portanto, afirma que não “há qualquer previsão em lei
Fl. 3506
DF CARF MF
Original

Fl. 29 do Acórdão n.o 3401-012.808 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.000029/2004-98

que restrinja a contratação de frete de pessoa jurídica para transportar mercadoria adquirida
para revenda de pessoa jurídica”.
Antes da análise dos argumentos da Recorrente, relevante apresentar as situações
nas quais, no entender deste relator, pode-se identificar os dispêndios com frete que geram ou
não direito a créditos das contribuições para o PIS e da COFINS.
Quando estamos diante de atividade industrial verificamos a existência de
diversos tipos de serviços de fretes. A título de exemplo podemos destacar os seguintes: 1) fretes
nas aquisições de insumos de fornecedores; 2) fretes utilizados na fase de produção, como por
exemplo em decorrência da necessidade de movimentação de insumos e de produtos inacabados,
entre estabelecimentos industriais do mesmo contribuinte; 3) fretes de produtos acabados entre
estabelecimentos ou armazém geral do próprio contribuinte; e 4) fretes de produtos acabados em
operações de venda.
Na legislação vigente existe fundamento jurídico para a apropriação de créditos
relacionados ao frete quando considerados como parte do custo de aquisição, do custo de
produção ou da despesa de venda, conforme será demonstrado a seguir.
O fundamento jurídico para apropriação dos créditos da Contribuição para PIS e
da COFINS pode ser extraído do art. 289 do Decreto no 3.000/1999 (Regulamento do Imposto de
Renda de 1999 RIR/1999), em relação ao valor dos gastos com serviços de transporte de bens
para revenda, apesar de não haver expressa previsão nos art. 3°, I e § 1°, I, das Leis 10.637/2002
e 10.833/2003. Destaque-se que, por haver simetria entre os textos das referidas leis, aqui será
reproduzido apenas o disposto na Lei no 10.833/2003, por ser mais completa e, em relação aos
dispositivos específicos, haver remissão expressa no seu art. 15 de que eles também se aplicam à
Contribuição para o PIS/Pasep disciplinada na Lei no 10.637/2002. Diante desta fato vejamos:
Lei 10.833/2003
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar créditos
calculados em relação a:
I bens adquiridos para revenda, (...);
(...)
§ 1o Observado o disposto no § 15 deste artigo, o crédito será determinado mediante a
aplicação da alíquota prevista no caput do art. 2o desta Lei sobre o valor:
I dos itens mencionados nos incisos I e II do caput, adquiridos no mês;
RIR/1999
Art. 289. O custo das mercadorias revendidas e das matérias-primas utilizadas será
determinado com base em registro permanente de estoques ou no valor dos estoques
existentes, de acordo com o Livro de Inventário, no fim do período de apuração
(Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 14).
§1o O custo de aquisição de mercadorias destinadas à revenda compreenderá os de
transporte e seguro até o estabelecimento do contribuinte e os tributos devidos na
aquisição ou importação (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 13).
§2o Os gastos com desembaraço aduaneiro integram o custo de aquisição.
Fl. 3507
DF CARF MF
Original

Fl. 30 do Acórdão n.o 3401-012.808 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.000029/2004-98

§3o Não se incluem no custo os impostos recuperáveis através de créditos na escrita
fiscal.
Tendo por base os referidos dispositivos legais, verifica-se que o valor do frete,
relativo ao transporte de bens para revenda, integra o custo de aquisição dos referidos bens.
Portanto, somente nesta condição (frete integrando o custo de aquisição) é que o frete pode
compor a base cálculo dos créditos das mencionadas contribuições. Com isso, de forma análoga,
o valor do frete no transporte dos bens somente poderá integrar a base de cálculo dos créditos da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins não-cumulativas quando tais fretes sofrerem a
incidência das referidas contribuições.
Este mesmo entendimento deve ser aplicado na atividade industrial, quando
houver o valor do frete relativo ao transporte: a) de bens de produção (matérias-primas, produtos
intermediários e material e embalagem) a serem utilizados como insumo na prestação de serviços
e na produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda; e b) de bens em fase de
produção ou fabricação (produtos em fabricação) entre estabelecimentos fabris do contribuinte
ou não. Veja o disposto na norma de regência relacionado a atividade industrial:
Lei 10.833/2003
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar créditos
calculados em relação a:
(...)
II bens e serviços, utilizados como insumo na prestação de serviços e na produção ou
fabricação de bens ou produtos destinados à venda, inclusive combustíveis e
lubrificantes, (...);
§1o Observado o disposto no § 15 deste artigo, o crédito será determinado mediante a
aplicação da alíquota prevista no caput do art. 2a desta Lei sobre o valor:
I dos itens mencionados nos incisos I e II do caput, adquiridos no mês;
(...)
RIR/1999
Art. 290. O custo de produção dos bens ou serviços vendidos compreenderá,
obrigatoriamente (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 13, §1o):
I o custo de aquisição de matérias-primas e quaisquer outros bens ou serviços aplicados
ou consumidos na produção, observado o disposto no artigo anterior;.
No âmbito da atividade de produção ou fabricação, os insumos representam os
meios materiais e imateriais (bens e serviços) utilizados em todas as etapas do ciclo de produção
ou fabricação, que se inicia com o ingresso dos bens de produção (matérias-primas ou produtos
intermediários) e termina com a conclusão do produto a ser comercializado. Se a pessoa jurídica
tem algumas operações do processo produtivo realizadas em unidades produtoras ou industriais
situadas em diferentes localidades, certamente, durante o ciclo de produção ou fabricação haverá
necessidade de transferência dos produtos em produção ou fabricação para os outros
estabelecimentos produtores ou fabris, que demandará a prestação de serviços de transporte.
Portanto, em relação à atividade industrial ou de produção, a apropriação dos
créditos calculados sobre o valor do frete, normalmente, dar-se-á de duas formas diferentes, a
saber: a) sob forma de custo de aquisição, integrado ao custo de aquisição do bem de produção
Fl. 3508
DF CARF MF
Original

Fl. 31 do Acórdão n.o 3401-012.808 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.000029/2004-98

(matérias-primas, produtos intermediários ou material de embalagem); e b) sob a forma de custo
de produção, correspondente ao valor do frete referente ao serviço do transporte dos produtos em
fabricação nas operações de transferências entre estabelecimentos industriais.
Encerrado o ciclo de produção ou industrialização, o art. 3o, IX, e § 1o, II, da Lei
10.833/2003 autoriza a apropriação de créditos da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins
sobre o valor do frete no transporte dos produtos acabados na operação de venda, desde que o
ônus deste frete seja suportado pelo vendedor:
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar créditos
calculados em relação a:
(...)
IX armazenagem de mercadoria e frete na operação de venda, nos casos dos incisos I e
II, quando o ônus for suportado pelo vendedor.
(...)
§1o O crédito será determinado mediante a aplicação da alíquota prevista no caput do
art. 2a desta Lei sobre o valor:
(...)
II dos itens mencionados nos incisos IV, V e IX do caput, incorridos no mês;
Repare que no caso dos dispêndios com fretes de produtos acabados não se
enquadram nas situações acima descritas. Isto porque quando da transferência de produtos
acabados, o processo produtivo já se encontra encerrado. Ou seja, se o produto acabado foi
transportado, culminado está o processo produtivo. Portanto, não há que se falar em direito de
apropriar créditos das contribuições para o PIS e da COFINS sobre os dispêndios com frete nas
transferências de produtos acabados entre estabelecimentos da mesma empresa ou para seus
centros de distribuição que por ventura venha a existir, ou mesmo quando estamos diante de
transporte de produtos acabados com fins de formação de lotes para a exportação.
Considerando ainda o disposto no REsp. no 1.221.170/PR, no que concerne ao
Teste de Subtração, reproduzo a seguir trecho da decisão do STJ:
São "insumos", (...), todos aqueles bens e serviços pertinentes ao, ou que viabilizam o
processo produtivo e a prestação de serviços, que neles possam ser direta ou
indiretamente empregados e cuja subtração importa na impossibilidade mesma da
prestação do serviço ou da produção, isto é, cuja subtração obsta a atividade da
empresa, ou implica em substancial perda de qualidade do produto ou serviço daí
resultantes.
Ou seja, se a retirada do “frete de produtos acabados” não afeta/obsta a obtenção
do produto produzido pela empresa, não há que se falar em aproveitamento de crédito destes
dispêndios com frete como insumos do processo produtivo.
Há diversos julgados neste Tribunal Administrativo que seguem a mesma linha de
entendimento deste relator. Apenas a título de exemplo enumero os Acórdãos nos 3302-010.922,
9303-012.936 e 9303-013.785.
Fl. 3509
DF CARF MF
Original

Fl. 32 do Acórdão n.o 3401-012.808 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.000029/2004-98

Há ainda diversos precedentes do STJ, posteriores a decisão consubstanciada no
REsp. 1.221.170/PR, que adotaram esta linha de entendimento. Também a título de exemplo,
reproduzo a seguir alguns julgados daquele Tribunal Superior:
AgInt no AREsp n. 848.573/SP, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho,
Primeira Turma, julgado em 14/9/2020, DJe de 18/9/2020
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
CONTRIBUIÇÃO AO PIS E COFINS. DESPESAS COM FRETE. DIREITO A
CRÉDITOS. INEXISTÊNCIA.
Com relação à contribuição ao PIS e à COFINS, não originam crédito as despesas
realizadas com frete para a transferência das mercadorias entre estabelecimentos da
sociedade empresária. Precedentes
(...)
***
AgInt no REsp 1890463/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA
TURMA, julgado em 24/05/2021, DJe 26/05/2021
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
CONTRIBUIÇÃO AO PIS E COFINS. DESPESAS COM FRETE. DIREITO A
CRÉDITOS. INEXISTÊNCIA.
1. Com relação à contribuição ao PIS e à COFINS, não originam crédito as despesas
realizadas com frete para a transferência das mercadorias entre estabelecimentos da
sociedade empresária. Precedentes. 2. No caso dos autos, está em conformidade com
esse entendimento o acórdão proferido pelo TRF da 3a Região, segundo o qual ?apenas
os valores das despesas realizadas com fretes contratados para a entrega de mercadorias
diretamente a terceiros - atacadista, varejista ou consumidor -, e desde que o ônus tenha
sido suportado pela pessoa jurídica vendedora, é que geram direito a créditos a serem
descontados da COFINS devida. 3. Agravo interno não provido.
(AgInt no REsp 1890463/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA
TURMA, julgado em 24/05/2021, DJe 26/05/2021)
***
AgInt no REsp n. 1.978.258/RJ, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma,
julgado em 23/5/2022, DJe de 25/5/2022
TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. VIOLAÇÃO AO ART.
535 DO CPC/1973. INOCORRÊNCIA. DESPESAS COM FRETE. TRANSFERÊNCIA
INTERNA DE MERCADORIAS. CREDITAMENTO. ILEGITIMIDADE. DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL. NÃO DEMONSTRADO. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO
ENTRE OS JULGADOS CONFRONTADOS. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, §
4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.
(...)
III - É pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça segundo o qual as
despesas de frete somente geram crédito quando suportadas pelo vendedor nas hipóteses
de venda ou revenda, revelando-se incabível reconhecer o direito de creditamento de
despesas de frete relacionadas às transferências internas das mercadorias para
estabelecimentos da mesma empresa.
Fl. 3510
DF CARF MF
Original

Fl. 33 do Acórdão n.o 3401-012.808 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.000029/2004-98

Retorno à analise do caso concreto.
No Parecer SAORT 273/2008, a fiscalização entendeu ser possível o
aproveitamento de créditos relacionados a fretes relativos aos transportes de bem adquiridos para
revenda, que tenham ocorrido por conta do contribuinte, e por integrarem o custo de aquisição do
bem (e-fl. 584). Entretanto, afirma que foi entregue um arquivo (EST Ag) referente a
demonstrativo de estorno correspondente a aquisições de insumos de produtores pessoa física
que geraram crédito presumido e que foram revendidos. A glosa deste item se refere ao frete
utilizado no transporte de soja que consta do estorno.
No meu entender há uma contradição nesta glosa. Isto porque a fiscalização
afirma ser possível o aproveitamento de crédito referente ao frete no transporte de bens
adquiridos para revenda. Entretanto, o arquivo de estorno corresponde a aquisições de pessoas
físicas que foram equivocadamente classificadas para a finalidade de “insumos da produção”
mas que, no meu entender, deveriam ter sido enquadradas em “mercadorias adquiridas para
revenda”.
Portanto, considerando que o arquivo de estorno são mercadorias que foram
utilizadas na revenda, o serviço de frete utilizado no transporte destas mercadorias e registradas
na Linha 3 do DACON está correto e deve ser considerado como crédito das contribuições para
o PIS.
Diante do exposto, voto por dar provimento ao recurso neste particular.

Linha 5 – Despesas de Aluguéis de Prédios Locados de Pessoas Jurídicas. Glosa 2 –
Adiantamento a Fornecedor
Desde o procedimento fiscal a Recorrente não questiona o direito ao crédito da
locação, mas tão somente o adiantamento do preço do aluguel. Novamente afirma que a
interpretação da norma (art. 3o, IV, §1o, II da Lei no 20.637/02) da autoridade fiscal é por demais
restritiva na exata medida que a redação não contempla a hipótese de ocorrência do “início
propriamente dito da utilização do prédio locado”. A norma prevê a expressão “incorridos no
mês”, o que ocorreu quando do pagamento do adiantamento. Reforça que o adiantamento
representa o efetivo pagamento da locação contratada.
De fato a fiscalização glosou estes créditos por considerar que a “antecipação do
preço” não se caracteriza como “incorridos no mês” conforme estabelecido na norma citada no
parágrafo anterior. A fiscalização entendeu que tais dispêndios deveriam ter sido contabilizados
no ativo como créditos da empresa para com o seu fornecedor e não como custos ou despesas,
atendendo ao regime da competência.
A decisão de piso manteve o entendimento da fiscalização.
Concordo com os fundamentos da glosa.
Fl. 3511
DF CARF MF
Original

Fl. 34 do Acórdão n.o 3401-012.808 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.000029/2004-98

O aproveitamento de créditos relacionados a despesas de aluguéis de prédios tem
fundamento exatamente na norma apresentada pela fiscalização, qual seja o art. 3o, IV, §1o, II da
Lei no 10.637/02 a seguir reproduzido:
“Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2° a pessoa jurídica poderá descontar
créditos calculados em relação a:
(...)
IV- aluguéis de prédios, máquinas e equipamentos, pagos a pessoa jurídica, utilizados
nas atividades da empresa;
(...)
§ 1o O crédito será determinado mediante a aplicação da alíquota prevista no caput do
art. 2° desta Lei sobre o valor: (Redação dada pela Lei n° 10. 865/04)
(...)
II- dos itens mencionados nos incisos IV, V e IX do caput, incorridos no mês; (Redação
do inciso II dada pela Lei n° 10. 684/03)” (grifos do relator)
Ou seja, somente será possível descontar créditos calculados em relação a
despesas aluguéis de prédios que tenha incorridos no mês que venha a incorrer a referida
despesa.
Indubitavelmente a questão posta a discussão está relacionada à expressão
"incorrido". A qual não se encontra conceituada pela Lei n° 10.637/02. Portanto, necessário se
recorrer às normas contábeis e à legislação do IRPJ de modo a entender o objetivo constante da
referida lei.
As despesas incorridas são aquelas registradas no período em que efetivamente
ocorreram, ou seja, no momento em que passaram a existir, independentemente da data do
pagamento agendado, pois estas serão registradas no dia e mês exato na qual foram efetuadas.
Para o presente caso, as despesas somente serão consideradas incorridas quando
do início da vigência do contrato de aluguel, momento a partir do qual o imóvel está livre e
desimpedido e à disposição do locatário para sua utilização. Portanto, qualquer desembolso
efetuado antecipadamente deve ser considerado como um adiantamento de despesa que somente
será tida como incorrida no início do contrato.
Este mesmo entendimento foi considerado no julgamento do processo no
13971.001036/2005-98, cuja interessada é a própria Recorrente, conforme Acórdão no 3301-
005.613, de relatoria do I. Conselheiro Marcelo Costa Marques d’Oliveira.
Diante do exposto, voto por negar provimento ao recurso neste particular.

Linha 5 – Despesas de Aluguéis de Prédios Locados de Pessoas Jurídicas. Glosa 3 – Falta de
comprovação
A Recorrente reforça que trouxe a cópia do comprovante de pagamento da
locação com empresa AGUA BRANCA ARMAZÉNS GERAIS LTDA no valor de R$
Fl. 3512
DF CARF MF
Original

Fl. 35 do Acórdão n.o 3401-012.808 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.000029/2004-98

396.391,20 em 04/11/2003 e GRANOSUL AGROINDUSTRIAL LTDA no valor de
US$40.000,00 (R$ 117.656,00) com vencimento no dia 15 de cada mês e pago em 17/11/2003.
Junta o Doc 5 (Boletim do Banco Central) buscando demonstrar a cotação da moeda americana
em 14/11.
No que concerne ao contrato de locação com a empresa S.A.MOINHO DA
BAHIA e MOINHO JAUENSE IND E COM DE ALIM LTDA, afirma não ter conseguido
localizar os documentos. Entretanto, no contrato com MOINHO JAUENSE IND E COM DE
ALIM LTDA, reitera que o pagamento se deu por intermédio do contrato de mútuo.
Neste tópico estamos diante de juízo de valor das provas.
A DRJ entendeu que não restou comprovado nos autos quaisquer das despesas
acima já questionadas na manifestação de inconformidade.
Passo à minha analise das supostas provas apresentadas.
O primeiro suposto pagamento seria relacionado ao contrato de locação com
empresa AGUA BRANCA ARMAZÉNS GERAIS LTDA no valor de R$ 396.391,20 em
04/11/2003. De fato às fls. 615 é juntado um extrato bancário do Banco do Brasil onde consta a
compensação de um cheque no exato valor de R$396.391,20. Entretanto, conforme especificado
na decisão de piso, “a empresa foi intimada (intimação 356/2008 – fl. 291) a apresentar os
documentos relativos ás despesas de aluguel no valor de RS 396.391,20, descrito como
"arrendamento cfe. contrato", e que não houve o atendimento a essa solicitação, motivo porque
houve a glosa”. Entendo que a apresentação de um extrato onde haja apenas uma coincidência de
valor sem a apresentação de outros documentos de modo que corroborem se tratar efetivamente
de uma despesa afeta ao contrato de aluguel, justificando inclusive o que se refere o registro
contábil “Arrendamento cfe. Contrato”. Portanto, entendo correta a manutenção da glosa pela
decisão recorrida.
A respeito da GRANOSUL AGROINDUSTRIAL LTDA, diferentemente do caso
do parágrafo anterior, a Recorrente indica o contrato às e-fls. 509 a 511 nos quais há a
informação do valor do aluguel (US$40.000,00), o documento do Banco Central onde indica a
cotação de compra e venda do dólar, o valor convertido, a data de vencimento e a data de
pagamento da quantia de R$117.656,00 constante do extrato do Citibank. Portanto, entendo
cabível a reversão desta glosa.
Sobre os contratos de locação com as empresas S.A.MOINHO DA BAHIA e
MOINHO JAUENSE IND E COM DE ALIM LTDA, afirma não ter conseguido localizar os
documentos. Portanto, também mantenho as glosas referentes aos créditos relacionados a tais
despesas.
Por fim, no que concerne ao contrato com MOINHO JAUENSE IND E COM DE
ALIM LTDA, sobre o argumento de pagamento por intermédio do contrato de mútuo, entendo
que tanto a fiscalização quanto a decisão recorrida andaram bem em não acatar os argumentos da
empresa. O fato de haver um contrato de mútuo e um contrato de aluguel entre as partes não
demonstra que efetivamente houve o pagamento do contrato de aluguel. Portanto, também
mantenho a glosa deste contrato.
Fl. 3513
DF CARF MF
Original

Fl. 36 do Acórdão n.o 3401-012.808 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.000029/2004-98

Diante do exposto, voto por dar parcial provimento ao recurso para reverter a
glosa referente crédito de despesa de aluguel no valor de R$117.656,00 pago a empresa
GRANOSUL AGROINDUSTRIAL LTDA.

Linha 16 – Bens adquiridos de pessoas físicas – Agroindústria. Glosa 1 – Complemento de
valor
Sobre este tópico, a Recorrente se reporta aos argumentos esposados na “Linha 02
– Bens utilizados como Insumos. Glosa 3 – Complementos de Valor”, para que não sejam
necessários repeti-los.
Adotando os mesmos fundamentos do tópico “Linha 02 – Bens utilizados como
Insumos. Glosa 3 – Complementos de Valor”, voto por negar provimento ao recurso neste
particular.

Linha 16 – Bens adquiridos de pessoas físicas – Agroindústria. Glosa 2 – Complemento de
valor – Falta de informação de remessas
A Recorrente inicia seus argumentos apresentando trecho do acórdão recorrida
que tratou deste tema, reproduzo novamente:
Quanto à mídia magnética anexado aos autos, conforme já dito anteriormente, os
arquivos digitais se tratam de informações que subsidiam uma auditoria, mas, como
elemento de prova em um processo de repetição de indébito, necessitam vir
acompanhados de documentos que ratifiquem o que ali está contido e que dêem a plena
certeza dos créditos que estão sendo pleiteados. Conforme dito na introdução deste voto,
cumpre ao contribuinte vincular registros contábeis a documentos fiscais, estabelecendo
com clareza a natureza das operações por ele instrumentada. Isoladamente, os arquivos
digitais trazidos aos autos tratam-se de simples dados tabulados que nada acrescentam
aos fatos trazidos no Parecer Fiscal, não restando provada a relação de notas fiscais de
complemento com os respectivos contratos bem como o período das remessas.
Esclarece que anexou a mídia com a informação dos números dos contratos, a
qual foi desconsiderada. Ressaltando que os citados arquivos digitais (COMPL) com as devidas
comprovações das remessas (contratos) pretéritas e as respectivas complementações de valor
suprem as informações não entregues à fiscalização. Afirma ter havido cerceamento do seu
direito de defesa quando a decisão recorrida destaca que os documentos apresentados deveriam
vir acompanhados dos “contratos firmados entre as partes, das notas fiscais a que se referem e
dos documentos contábeis da empresa”. Por derradeiro, destaca que todos os créditos envolvido
nesta glosa são decorrentes de notas fiscais de complemento emitidas dentro dos respectivos
meses. Finaliza se reportando aos argumentos esposados na “Linha 02 – Bens utilizados como
Insumos. Glosa 3 – Complementos de Valor”, para que não sejam necessários repeti-los.
Tal qual procedido no tópico julgado linhas acima referente à “Linha 01 – Bens
adquiridos para revenda. Glosa 1 – Complemento de valor – Falta de Informação de Remessas“,
concordo com a decisão recorrida. A Recorrente havia deixado de apresentar elementos
Fl. 3514
DF CARF MF
Original

Fl. 37 do Acórdão n.o 3401-012.808 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.000029/2004-98

relevantes para a análise do direito creditório correspondente à complementação de pagamentos
por aquisições de bens ocorridas em trimestres anteriores (remessas pretéritas). Apesar de ser um
procedimento operacional rotineiro para a atividade da empresa, por se tratar de compra e venda
de commodity, acarretando variação de preços e fixação a posteriori, necessária a apresentação
não apenas dos arquivos (COMPL), mas também dos elementos indispensáveis para a
verificação da correlação das notas de complementos com as remessas ocorridas preteritamente.
Entretanto, nem em sede de manifestação de inconformidade, nem agora em Recurso Voluntário
trouxe os documentos necessários para tanto.
Adotando os mesmos fundamentos do tópico “Linha 02 – Bens utilizados como
Insumos. Glosa 3 – Complementos de Valor”, voto por negar provimento ao recurso neste
particular.

Linha 16 – Bens adquiridos de pessoas físicas – Agroindústria. Glosa 3 – Estorno de
insumos adquiridos de pessoas físicas aplicados na industrialização de produtos não
constantes do art. 3o, §10: 1) Do óleo de soja insumido na produção de maionese; 2) Dos
subprodutos gerados na produção de óleo de soja ou farinha de trigo
A Recorrente inicia seus argumentos indicando a justificativa do Parecer SAORT
no 127/2008 para proceder a glosa dos bens utilizados como insumos a seguir reproduzido:
“considerando que essa maionese tenha em sua composição o equivalente a 30% de soja,
teriam sido utilizados 45 kg desse insumo. Tem-se então, dentre os 1.000 kg adquiridos
no mês, o emprego de 45 kg na industrialização de produto não elencado no “§ 10”,
ensejando o estorno do crédito proporcional a essa parcela de R$ 0,29". (fl. 67/85)
Analisando-se de outro modo, são postas duas condicionantes no dispositivo legal: (a) a
de que o bem, insumo, seja utilizado na fabricação e (b) que esta seja de produto
destinado à venda. Portanto, não basta que se produza bens enquadrados naquele “§
10”; tem de haver produção e a comercialização. A produção destinada a servir de
insumo para outros processos produtivos da empresa, não estaria abrangida no direito
ao crédito”
E durante o trabalho de fiscalização do crédito em comento, determinaram que a
ora Recorrente apresentasse “demonstrativo de estorno relativo a valores correspondentes dos insumos
adquiridos de pessoas físicas, com registro de crédito, ou seja, destinados à industrialização
“agroindústria, mas que não tenham resultado produtos não constantes do rol do art. 3o, § 10o, da Lei no
10.637/2002 (simplificadamente, do § 10”).”
Diante deste entendimento da fiscalização, mantido pela decisão recorrida, a
Recorrente reforça o entendimento esposado na resposta ao item 18 da Intimação no 429/2007,
do processo no 13971.000995/2003-24, crédito relativo ao mês de março/2003, no qual diverge e
afirma o seguinte:
Conforme art. 3o da lei 10.637/02 de 30/12/2002, alterada pela lei 10.684/03, poderão
deduzir créditos “as pessoas jurídicas que produzam mercadorias... “, sendo que no caso
da Bunge todos os insumos adquiridos resultam na efetiva produção das mercadorias
relacionadas neste dispositivo. Não obstante esta produção, como se procurou
demonstrar durante este trabalho de fiscalização, a Bunge também industrializa um
gama variada de outras mercadorias nas quais se utiliza como insumos os produtos
Fl. 3515
DF CARF MF
Original

Fl. 38 do Acórdão n.o 3401-012.808 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.000029/2004-98

relacionados no art. 3o. Ou seja, como resultado desta segunda etapa da cadeia
produtiva as mesmas não são comercializadas naquele estado, mas como insumo
necessário de outras mercadorias. Nesse sentido, verifica-se da interpretação da
legislação em sentido estrito que não está vinculando a necessidade da venda dos bens
elencados no artigo 3o, apenas menciona a necessidade de produção, o que ocorreu de
forma inequívoca tal como esclarecido.
Do óleo de soja insumido na produção de maionese
A Recorrente destaca que, apesar de a fiscalização ter mencionado que são
utilizados “30% de soja” na produção da maionese, o correto seria o emprego efetivo de “óleo de
soja” em sua composição e não “soja em grão”. Ou seja, produtos bem distintos. Neste sentido,
entende que atendeu de forma inquestionável os termos do §10 do art. 3o da Lei no 10.637/02.
Afirma que no sentido posto pela fiscalização há uma inconsistência e um despropósito no
raciocínio aplicado, pois a fiscalização dá a entender que a recorrente, para fazer jus ao crédito
do óleo de soja, deveria “vender o óleo que produz, com débito de PIS, e na sequência o
recompre ou compre de outro fornecedor por um preço evidentemente maior – com direito ao
crédito de PIS”. Ou seja, a fiscalização adotou uma interpretação mais restritiva da norma.
A Recorrente discorda ainda da segunda condicionante imposta. A fiscalização
teria imposto que o produto seja destinado a venda para fins de aproveitamento de crédito
presumido. Entende a Recorrente que há uma única condição prevista na lei, qual seja, a de
“produzir mercadorias classificadas no capítulo 12”. Apesar de ser uma consequência natural das
mercadorias produzidas, não há na lei nenhuma passagem com o engessamento de que a
mercadoria produzida deve ser imediatamente vendida. Portanto, improcedente a glosa do
crédito efetuada pela fiscalização e mantida pela DRJ.
No que concerne a este tópico, entendo que assiste razão à Recorrente.
Estamos diante da aquisição de insumos (soja) oriundos de pessoas físicas
residentes no país e empregados na produção do óleo de soja pela recorrente. A fiscalização
entende que na produção direta deste óleo que seja destinado à venda, não há dúvidas sobre o
direito ao crédito presumido. Contudo, a fiscalização glosou parte do crédito presumido quando
aquele óleo de soja produzido não foi vendido, mas empregado na produção de maionese. Ou
seja, estamos diante do emprego do denominado “insumo do insumo”, o que a meu ver atende
aos preceitos normativos sobre o aproveitamento do crédito presumido.
Ressalto que discordo da fiscalização e da decisão recorrida sobre a necessidade
de que a produção das mercadorias de origem animal ou vegetal devam ser necessariamente
destinadas a venda nos termos do inciso II do caput do art. 3o. Perceba que a parte final do §10
dispõe que poderão deduzir da contribuição para o PIS/COFINS o crédito presumido calculado
sobre o valor dos bens e serviços referidos no inciso II. Ou seja, não há menção expressa que
tais produtos sejam destinados à venda, o que normalmente até irá acontecer, mas no presente
caso o óleo de soja produzido (mercadoria de origem vegetal) será empregado na produção de
outra mercadoria destinada a alimentação humana, qual seja, a maionese.
Relevante destacar que a Receita Federal, por intermédio da IN SRF 660/2006, já
sob a égide do art. 8o da Lei no 10.925/04, que tratou do mesmo crédito presumido mas com as
devidas alterações, sem perder a essência da sua forma e objetivo, inclusive fazendo referência
ao inciso II do caput do citado art. 3o da Lei 10.637/02, assim dispôs no §3o do seu art. 5o:
Fl. 3516
DF CARF MF
Original

Fl. 39 do Acórdão n.o 3401-012.808 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.000029/2004-98

Art. 5oA pessoa jurídica que exerça atividade agroindustrial, na determinação do valor
da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins a pagar no regime de não-cumulatividade,
pode descontar créditos presumidos calculados sobre o valor dos produtos
agropecuários utilizados como insumos na fabricação de produtos:
I - destinados à alimentação humana ou animal, classificados na NCM:
(...)
§ 3o Aplica-se o disposto neste artigo também em relação às mercadorias relacionadas
no caput quando, produzidas pela própria pessoa jurídica ou sociedade cooperativa,
forem por ela utilizadas como insumo na produção de outras mercadorias.
Diante do exposto, voto por dar provimento ao recurso neste particular.

Dos Subprodutos gerados na produção do Óleo de Soja ou da Farinha de
Trigo
Afirma a Recorrente que os subprodutos (borras, lecitina, etc) são uma
consequência natural e incontornável do processo de industrialização da soja em grão
transformada em óleo de soja. Este produto é o objetivo principal da industrialização da soja em
grãos (adquirida de produtores rurais pessoas físicas). Os subprodutos não são insumos do óleo
de soja refinado nem de outros produtos principais produzidos pela recorrente, mas resíduos do
processo de industrialização. Neste sentido, poderiam ser eliminados, mas ao invés disso são
vendidos para aplicação em outros processos industriais. A Recorrente destaca ainda que adota
os procedimentos contidos na obra “Contabilidade de Custos” de Eliseu Martins acerca do
tratamento contábil dos subprodutos, registrando a sua venda como redução do custo de
produção (recuperação de custos). Portanto, entende improcedente a glosa efetuada.
Relevante reproduzir trecho da decisão recorrida que tratou deste tema:
No que tange a esses subprodutos gerados na produção do Óleo de Soja ou da Farinha
de Trigo, a contribuinte sustenta que o óleo de soja é objeto principal da industrialização
da soja em grãos, adquirida de pessoas físicas, nos termos do § 10, do art. 3° da Lei n°
10.637, de 2002, mas que os subprodutos que surgem dos resíduos desta industrialização
são aplicados em outros processos industriais, ao invés de serem eliminados. Salienta
que os 'subprodutos' não são insumos do óleo de soja refinado ou de outros produtos
principais, mas que se constituem em resíduo do processo de transformação principal da
soja em grãos em óleo de soja refinado ou do trigo em farinha, os quais poderiam ser
eliminados, mas que, graças a criatividade dos químicos e engenheiros de alimentos, foi
dada uma destinação tal qual está descrito no parecer e na resposta ao item 18 da
intimação n° 429/2007 - do processo n° 13971.000995/2003-24. Reafirma que esses
subprodutos são tecnicamente desperdícios e restos do processo produtivo principal e
não se pode negar o crédito conferido aplicando interpretação restritiva e não
condizente com a lei correspondente.
No caso em concreto, a industrialização da soja em grãos, além do óleo de soja, derivou
em outros produtos que não estão entre aqueles classificados nos capítulos de que trata o
§10, do art. 3° da Lei no 10 637, de 2002, portanto, não é licito que a contribuinte se
aproprie do total dos créditos da aquisição do respectivo insumo de pessoas físicas. Em
que pese o entendimento da contribuinte no sentido contrário, está correta a
interpretação da lei dada pelo fisco e a consequente glosa em relação aos insumos
Fl. 3517
DF CARF MF
Original

Fl. 40 do Acórdão n.o 3401-012.808 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.000029/2004-98

adquiridos de pessoas físicas os quais redundaram em 'subprodutos' da industrialização
da soja, de acordo com os dados solicitados e apresentados pela empresa.
Está com a razão a decisão recorrida.
O crédito presumido é um benefício concedido de forma específica e objetiva.
Para fazer jus a tal benefício, a pessoa jurídica necessariamente deve produzir mercadorias de
origem animal ou vegetal especificadas no §10 do art. 3o da Lei no 10.637/02. Além disso, estas
mesmas pessoas jurídicas devem adquirir de pessoas físicas residentes no país bens ou serviços e
utilizá-los como insumo na prestação de serviços e na produção ou fabricação de bens ou
produtos.
A produção principal da recorrente são produtos destinados a alimentação humana
(óleos e outros produtos “nobres”), o que não há controvérsia. Entretanto, além desses produtos,
do processo produtivo da empresa, inevitavelmente há a geração de outros produtos e que são
comercializados pela empresa (borra e lecitina, por exemplo). Estes produtos, ou subprodutos,
como mencionado pela recorrente, não são destinados a produção de produtos destinados à
alimentação humana pela Recorrente, tal qual, por exemplo, o óleo de soja que é empregado na
produção de maionese. Portanto, no entender deste relator, não há que se falar em crédito
presumido de parte da soja adquirida tendo em vista que parte deste insumo é destinado a
geração de produtos vendidos pela recorrente e que não foram destinados a produção de
mercadorias relacionadas no §10 do art. 3o da Lei no 10.637/02.
Diante do exposto, voto por negar provimento ao recurso neste particular.

Linha 16 – Bens adquiridos de pessoas físicas – Agroindústria. Glosa 4 – Falta de
comprovação
A Recorrente argumenta que causou surpresa a afirmação da decisão recorrida de
que não identificou o anexo que se encontram os documentos trazidos em sede de manifestação
de inconformidade. Destaca que protocolou petição (Doc 4) em 18 de maio de 2009 com os
documentos não apresentados durante a fiscalização conforme relação constante do
Demonstrativo 16-4 (fls. 449). Portanto, resta claro que tais documentos não foram analisados ou
considerados na revisão da glosa.
Realmente a decisão de primeira instância afirmou em resposta aos argumentos da
então manifestante neste tópico que não encontrou os documentos que afirmou ter protocolado.
Entretanto, no documento Doc 4 juntados aos autos à e-fl. 3372, junto com o Recurso
Voluntário, consta apenas informações referentes a “Cotações de Fechamento Ptax4/ do DOLAR
DOS EUA, Código da Moeda: 220, Símbolo da Moeda: USD, Tipo da Moeda: A, período de
10/11/2003 a 20/11/2003”.
Portanto, não havendo nenhum indício nos autos de que a Recorrente
efetivamente juntou os documentos que alega ter efetivamente juntado, não há que se acatar seu
pleito.
Diante do exposto, voto por negar provimento ao recurso neste particular.
Fl. 3518
DF CARF MF
Original

Fl. 41 do Acórdão n.o 3401-012.808 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.000029/2004-98

Linha 17 – Serviços prestados por pessoas físicas – Agroindústria. Glosa 1 – Falta de
Comprovação
A Recorrente afirma que apresentou na manifestação de inconformidade cópia do
CTRC 454734 referente à nota fiscal 135. Já em relação às notas fiscais 18997 e 18996, não
localizou. Improcedente a glosa referente ao CTRC 454734.
Observe o que consta da decisão recorrida sobre este tópico:
Verifica-se constar o CTRC 454734 juntado aos autos à fl. 623, que se trata de soja em
grãos transportada por pessoas físicas e que o remetente e destinatário da mercadoria é
a própria Bunge Alimentos S/A, da localidade de Sorriso/MT até Ourinhos/SP. Ou seja
trata-se de transporte da mercadoria entre duas filiais da empresa.
Como já dito anteriormente neste voto, o serviço de frete, por si só, não se constitui em
um insumo tido como serviço para a empresa em questão, mas poderia compor um custo
agregado à aquisição de insumo por parte da empresa. Todavia, mesmo que tenha assim
sido considerado, não se aplicaria o crédito presumido no presente caso, visto que o
remetente da mercadoria não é um produtor Pessoa Física, portanto, fica implícito que,
mesmo na hipótese desta soja em grãos ter sido adquirida de Pessoa Física, já teria
ocorrido o frete deste para a empresa em outra etapa deste ciclo.
Discordo da decisão recorrida. A fiscalização utilizou como fundamento para a
glosa deste tópico a falta de apresentação dos conhecimentos de transporte de carga. A
Recorrente, em sede de manifestação de inconformidade, apresenta o referido CTRC 454734
solicitado pela fiscalização e não apresentado. Portanto, suprida a falta de comprovação da
operação de transporte (serviço prestado por pessoa física – agroindústria), deve-se reverter a
glosa do CTRC 454734.
Diante do exposto, voto por dar provimento ao recurso neste particular para
reverter a glosa do CTRC 454734.

Linha 17 – Serviços prestados por pessoas físicas – Agroindústria. Glosa 2 – Frete
correspondente a grãos exportados
Os argumentos para a Recorrente nesta tópico são idênticos ao da Glosa 2 da
Linha 3, não sendo necessários repeti-los.
Adotando os mesmos fundamentos do tópico “Linha 03 – Serviços utilizados
como insumos. Glosa 2 – Frete correspondentes a grãos exportados”, voto por dar provimento ao
recurso neste particular.

Linha 20 – Crédito presumido relativo a estoque de abertura. ICMS
Fl. 3519
DF CARF MF
Original

Fl. 42 do Acórdão n.o 3401-012.808 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.000029/2004-98

A Recorrente mais uma vez destaca o afastamento das glosas semelhantes
constantes dos processos administrativos de no 13971.001036/2005-98 (Doc 2) e
13971.001475/2005-09 (Doc 3) através dos Acórdãos no 3301-005.613 e 3301-005.614.
A Recorrente alega que a fiscalização aplicou regra de dois pesos para uma
mesma medida em relação ao ICMS que compõe a base de cálculo do PIS. Afirma que há
decisões do STJ e STF no sentido de que não se pode diminuir do preço de venda ou de compra
o valor do ICMS para apurar a base de cálculo do PIS. Destaca que a legislação e a prática
contábil estabelecem que o registro contábil do custo de estoque deve ser efetuado mediante a
exclusão do valor do ICMS, e o mesmo procedimento deve ser adotado quando for apurar o PIS
pago no preço de aquisição das mercadorias. A Recorrente discorda da utilização do §3o do art.
289 do RIR utilizado pela fiscalização para justificar a não inclusão do ICMS no valor do
estoque ao afirmar que não existe no texto legal qualquer referência ao “custo das mercadorias
em estoque”, devendo ser considerado como “valor de estoque” o preço total das
mercadorias/produtos adquiridos, incluídos os tributos nele embutidos tal qual disposto no art. 11
da Lei no 10.637/02.
A respeito deste tema, novamente por economia processual, e por concordar com
os fundamentos da decisão proferida em precedente desta mesma Turma julgando processo da
mesma Recorrente, porém com outra composição, adoto como minhas as razões de decidir
consubstanciada no voto do I. Conselheiro Oswaldo Gonçalves de Castro Neto no Acórdão no
3401-011.352 a seguir reproduzida:
2.8.2. Como se nota o debate em questão versa sobre a composição da base de cálculo
da COFINS: se o ICMS compõe a base de cálculo da COFINS, sobre aquele tributo
(ICMS) há contribuição a pagar de um lado e consequentemente crédito de outro; se o
ICMS não compõe a base de cálculo da COFINS, sobre aquele tributo (ICMS) não há
contribuição a pagar de um lado e consequentemente não crédito de outro (artigo 3° § 2°
da Lei 10.833/03). Pois bem, o Supremo Tribunal Federal em precedente vinculante
(tema 69 de Repercussão Geral) entendeu por inconstitucional a inclusão do ICMS na
base de cálculo das contribuições:
EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. EXCLUSÃO
DO ICMS NA BASE DE CÁLCULO DO PIS E COFINS. DEFINIÇÃO DE
FATURAMENTO. APURAÇÃO ESCRITURAL DO ICMS E REGIME DE NÃO
CUMULATIVIDADE. RECURSO PROVIDO.
1. Inviável a apuração do ICMS tomando-se cada mercadoria ou serviço e a
correspondente cadeia, adota-se o sistema de apuração contábil. O montante de ICMS a
recolher é apurado mês a mês, considerando-se o total de créditos decorrentes de
aquisições e o total de débitos gerados nas saídas de mercadorias ou serviços: análise
contábil ou escritural do ICMS.
2. A análise jurídica do princípio da não cumulatividade aplicado ao ICMS há de atentar
ao disposto no art. 155, § 2o, inc. I, da Constituição da República, cumprindo-se o
princípio da não cumulatividade a cada operação.
3. O regime da não cumulatividade impõe concluir, conquanto se tenha a escrituração da
parcela ainda a se compensar do ICMS, não se incluir todo ele na definição de
faturamento aproveitado por este Supremo Tribunal Federal. O ICMS não compõe a
base de cálculo para incidência do PIS e da COFINS.
3. Se o art. 3o, § 2o, inc. I, in fine, da Lei n. 9.718/1998 excluiu da base de cálculo
daquelas contribuições sociais o ICMS transferido integralmente para os Estados, deve
Fl. 3520
DF CARF MF
Original

Fl. 43 do Acórdão n.o 3401-012.808 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.000029/2004-98

ser enfatizado que não há como se excluir a transferência parcial decorrente do regime
de não cumulatividade em determinado momento da dinâmica das operações. 4. Recurso
provido para excluir o ICMS da base de cálculo da contribuição ao PIS e da COFINS.
2.9.4. Como se nota da leitura do excerto acima o ICMS não está contido no conceito de
faturamento, isto é, não se inclui no valor das mercadorias, consequentemente, não há
crédito das contribuições incidentes sobre o valor do ICMS nos estoques de abertura.
Diante do exposto, voto por negar provimento ao recurso neste particular.

Da conclusão
Diante do exposto, voto por dar parcial provimento ao recurso para reverter as
seguintes glosas: 1) Linha 03 – Serviços utilizados como insumos. Glosa 2 – Frete
correspondentes a grãos exportados; 2) Linha 5 – Despesas de Aluguéis de Prédios Locados de
Pessoas Jurídicas. Glosa 3 – Falta de comprovação referente ao crédito de despesa de aluguel
pago a empresa GRANOSUL AGROINDUSTRIAL LTDA.; 3) Linha 16 – Bens adquiridos de
pessoas físicas – Agroindústria. Glosa 3 – Estorno de insumos adquiridos de pessoas físicas
aplicados na industrialização de produtos não constantes do art. 3o, §10. Do óleo de soja
insumido na produção de maionese; 4) Linha 17 – Serviços prestados por pessoas físicas –
Agroindústria. Glosa 1 – Falta de Comprovação referente ao CTRC 454734; e 5) Linha 17 –
Serviços prestados por pessoas físicas – Agroindústria. Glosa 2 – Frete correspondente a grãos
exportados.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva

Voto Vencedor
Apesar do sempre bem fundamentado voto do ilustre conselheiro relator,
respeitosamente divergimos do seu entendimento no que se refere à glosa de créditos presumidos
relacionados no tópico “Dos Subprodutos gerados na produção do Óleo de Soja ou da Farinha de
Trigo”.
Por ser pertinente ao deslinde da presente controvérsia, cumpre transcrever o §10
do artigo 3o da Lei no 10.637/02:
Art. 3oDo valor apurado na forma do art. 2oa pessoa jurídica poderá descontar créditos
calculados em relação a:
(...)
§10.Sem prejuízo do aproveitamento dos créditos apurados na forma deste artigo, as
pessoas jurídicas que produzam mercadorias de origem animal ou vegetal, classificadas
nos capítulos 2 a 4, 8 a 12 e 23, e nos códigos 01.03, 01.05, 0504.00, 0701.90.00,
0702.00.00, 0706.10.00, 07.08, 0709.90, 07.10, 07.12 a 07.14, 15.07 a 15.14, 1515.2,
1516.20.00, 15.17, 1701.11.00, 1701.99.00, 1702.90.00, 18.03, 1804.00.00, 1805.00.00,
Fl. 3521
DF CARF MF
Original

Fl. 44 do Acórdão n.o 3401-012.808 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.000029/2004-98

20.09, 2101.11.10 e 2209.00.00, todos da Nomenclatura Comum do Mercosul,
destinados à alimentação humana ou animal poderão deduzir da contribuição para o
PIS/Pasep, devida em cada período de apuração, crédito presumido, calculado sobre o
valor dos bens e serviços referidos no inciso II do caput deste artigo, adquiridos, no
mesmo período, de pessoas físicas residentes no País.
Considerando que a produção principal da recorrente são produtos destinados à
alimentação humana, especialmente, óleo de soja e farinha de trigo, obtidos através do processo
de industrialização da soja em grãos e do trigo (adquiridos de produtores rurais pessoas físicas),
a recorrente faz jus ao referido crédito presumido.
Ocorre que, no processo de transformação da soja em grãos e do trigo, além do
óleo de soja e da farinha de trigo, surgem resíduos/subprodutos (borras, lecitina, etc) como
consequência natural e incontornável do processo de industrialização, os quais, como afirma a
recorrente, poderiam ser simplesmente eliminados, mas ao invés disso são vendidos para
aplicação em outros processos industriais (não destinados à alimentação humana ou animal).
Diante disto, tendo em vista que os resíduos obtidos no processo de
industrialização da recorrente não são destinados à alimentação humana ou animal, a autoridade
fiscal entendeu por glosar parte do crédito presumido apropriado sobre os insumos adquiridos
para industrialização do óleo de soja e farinha de trigo.
Com a devida vênia, entendo que o referido entendimento não merece subsistir.
Conforme restou demonstrado nos autos, os créditos presumidos apropriados pela
recorrente se referem integralmente a insumos adquiridos de produtores rurais pessoas físicas
para industrialização de mercadorias destinadas à alimentação humana ou animal.
Frise-se: os insumos são adquiridos pela recorrente para produção de mercadorias
destinadas à alimentação humana ou animal (óleo de soja e farinha de trigo). O fato de surgirem
resíduos/subprodutos como consequência natural e incontornável do processo de
industrialização, os quais poderiam ser eliminados, mas acabam sendo destinados a outros
processos industriais, ao meu ver, não pode transformar os insumos adquiridos para
industrialização de óleo de soja ou farinha de trigo, em insumos adquiridos para industrialização
de resíduos ou subprodutos.
Diante do exposto, voto por dar provimento ao recurso neste particular, para
reverter a glosa de créditos presumidos relacionados no tópico ”Dos Subprodutos gerados na
produção do Óleo de Soja ou da Farinha de Trigo”.
(documento assinado digitalmente)
Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues

Fl. 3522
DF CARF MF
Original